Tribunal: CARF
Processo: 10855.722223/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIMENTO.
Ao ser regularmente cientificado do lançamento e da responsabilidade tributária que lhe foi imputada, o responsável deixou de apresentar a impugnação que lhe foi facultada. Com isso, foi declarada a revelia pela Autoridade Administrativa. Na inexistência de qualquer alegação ou argumento contrário a essa declaração, o recurso voluntário interposto pelo responsável não pode ser conhecido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: quando a decisão administrativa encontra-se suficientemente motivada, com descrição dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seu recurso, os fundamentos da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO . PESSOA JURÍDICA EXTINTA. SÚMULA CARF 112.
Segundo a Súmula CARF 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de ofício, este somente é afastado se o contribuinte comprovar através de meio hábil para elidir a acusação fiscal, contando com documentos idôneos, juridicamente válidos e diretamente relacionados aos créditos questionados.
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA ATRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE APLICA NA ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo responsável solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em desfavor da recorrente. Sendo a autuação mantida integralmente em relação à recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos moldes para o responsável solidário, por este não trazer elementos que afastem a atribuição da solidariedade a ele imputada.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART.124, I do CTN. CONFIGURAÇÃO.
O interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária principal, norteia a hipótese de responsabilização solidária incrustada no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de 30/06/2006).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF 108).
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722223/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.767 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BORAQUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIMENTO.
Ao ser regularmente cientificado do lançamento e da responsabilidade
tributária que lhe foi imputada, o responsável deixou de apresentar a
impugnação que lhe foi facultada. Com isso, foi declarada a revelia pela
Autoridade Administrativa. Na inexistência de qualquer alegação ou
argumento contrário a essa declaração, o recurso voluntário interposto pelo
responsável não pode ser conhecido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: quando a decisão
administrativa encontra-se suficientemente motivada, com descrição dos
fundamentos fáticos e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa
e contraditório, sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo
atacou, em seu recurso, os fundamentos da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE DO LANÇAMENTO . PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
SÚMULA CARF 112.
Segundo a Súmula CARF 112: “É nulo, por erro na identificação do sujeito
passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722223/2018-61
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto
de infração.”
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Nos casos em que a autoridade fiscal comprovou, pelos meios de prova
admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito que deu causa ao lançamento de
ofício, este somente é afastado se o contribuinte comprovar através de meio
hábil para elidir a acusação fiscal, contando com documentos idôneos,
juridicamente válidos e diretamente relacionados aos créditos questionados.
SOLIDARIEDADE. RECURSO QUE NÃO TRATA DA ATRIBUIÇÃO DA
SOLIDARIEDADE EM SI. DECISÃO SOBRE A RECORRENTE QUE SE
APLICA NA ÍNTEGRA SOBRE O RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O vínculo de solidariedade não combatido na peça recursal proposta pelo
responsável solidário deságua em decisão reflexa da que foi expedida em
desfavor da recorrente. Sendo a autuação mantida integralmente em relação à
recorrente, deverá também ser replicada nos mesmos moldes para o
responsável solidário, por este não trazer elementos que afastem a atribuição da
solidariedade a ele imputada.
RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
ART.124, I do CTN. CONFIGURAÇÃO.
O interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária principal, norteia a hipótese de responsabilização solidária incrustada
no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do
CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos
arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da
multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação
do artigo dada pela Medida Provisória no 303, de 29/06/2006, DOU de
30/06/2006).
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF 108).
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário proposto pelo responsável solidário Comercial Auto House SP Ltda, bem
como não conhecer da atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, em face da preclusão; e conhecer dos demais
recursos, no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade; no mérito, também por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário da empresa Boraquímica Ltda e dos
responsáveis tributários Rogério José Bonato, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, Marcos
Antônio Bueno Costa, Luiz Antônio Bueno Costa e TJ Serviços Administrativos Ltda; e dar
provimento aos recursos voluntários das pessoas jurídicas Jamantão Prestação de Serviço Eireli e
Bueno Prestação de Serviços Ltda. Votou pelas conclusões o Conselheiro Celso José Ferreira de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por meio do Auto de Infração às folhas 2.365 a 2.382, foi exigida da contribuinte
acima qualificada a importância de R$ 11.969.499,11 (onze milhões) a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social, acrescida de multa de ofício de 150 % e de 75% e
encargos legais devidos à época do pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2013 e 2014.
Exigido como lançamento decorrente daquele, por meio do Auto de infração às
folhas 2.384 a 2.401, a importância de R$ 2.598.641,26 (dois milhões) a título de Contribuição
para o Pis/Pasep, também acrescida de multa de ofício de 150 % e encargos legais devidos à
época do pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Essa mesma ação fiscal culminou na lavratura de Autos de Infração relativos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (processo no 10855.722224/2018-14) e ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (processo no 10855.722220/2018-28).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2259/2362, teria ficado comprovado que a
BORAQUÍMICA utilizou-se “empresas de fachada”, para elevar seus custos e gerar créditos
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

fictícios. São elas: SONORA SUL COMERCIAL QUÍMICA LTDA ME, CNPJ 08.542.167/0001-
96, e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, CNPJ 20.226.364/0001-00.
As diversas informações e documentos formalizados neste processo levaram a
convicção pela ausência de atividade operacional das empresas SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, e a
declaração de inexistência de fato, conforme art.29, II, A e E.1, da Instrução Normativa RFB
1634, de 6 de maio de 2016, levando à baixa de ofício da inscrição perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ e à declaração de inidoneidade dos documentos por elas emitidos, a partir do
ano-calendário de 2013, com base no art. 47, da Instrução Normativa RFB 1634, de 6 de maio de
2016. Os elementos que levaram à baixa de ofício serão detalhados no decorrer do Voto a seguir
proferido.
Diante da constatação da prática de condutas que configuram, em tese, Crime Contra
a Ordem Tributária, formalizou-se uma Representação Fiscal para Fins Penais através do Processo
Administrativo de no 10855.722658/2018-14.
Os fundamentos do Relatório Fiscal foram assim sintetizados:
CONCLUSÃO
Todos os elementos trazidos acima demonstram que as pessoas jurídicas SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI se trataram de um ardil utilizado pela fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA para inflar seus custos e lhe prover créditos de PIS e COFINS.
Ainda, a pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME foi
utilizada para o direcionamento de recursos da fiscalizada sem o recolhimento dos
respectivos tributos. Relembremos, resumidamente:
a) A pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME é
inexistente de fato, tendo como função emitir Notas Fiscais fraudulentas direcionadas à
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
b) O quadro societário da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA – ME é formado por ISONETE VERICISMO DE SOUZA, interposta pessoa, e
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA, pessoa de destaque na organização
arquitetada, responsável por operacionalizar a distribuição do dinheiro retirado
irregularmente da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA e que se beneficiou diretamente
do esquema, conforme será detalhado a seguir, no tópico que abordará sua
responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
c) Os recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779
do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, são decorrentes, em sua quase totalidade, de
boletos de cobrança por ela gerados em decorrência das Notas Fiscais fraudulentas que
emitia, pagos pela fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
d) Esta mesma Conta-Corrente bancária era utilizada para o pagamento de mercadorias
junto à pessoa jurídica PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A. Foi
possível constatar que tais mercadorias eram direcionadas aos irmãos MARCOS e LUIZ
ANTONIO BUENO COSTA (o que será detalhado quando da abordagem de sua
responsabilidade pelo crédito tributário) mas também à pessoa jurídica IQP
INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A. As pessoas jurídicas IQP INDUSTRIA
QUIMICA PORANGABA S/A, PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
e BORAQUIMICA LTDA desenvolvem entre si intensa atividade comercial, estando
tais pagamentos, obviamente, inseridos neste contexto.
e) Parcela expressiva dos recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da
pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, foi direcionada
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

à pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA. Esta sempre possuiu como
sócio-administrador
ROGERIO
JOSE
BONATO,
diretor
da
fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA desde fevereiro de 2007. Apesar de possuir movimentação
financeira expressiva, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA praticamente não
confessou débitos tributários nos últimos anos, tampouco efetuou recolhimentos.
f) Recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do
BANCO SANTANDER S.A. foram destinados a oito funcionários da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, dentre eles o já mencionado ROGERIO JOSE BONATO.
g) Ainda, recursos que transitaram pela Conta-Corrente acima mencionada foram
direcionados aos irmãos RODRIGO GONCALVES CHAVES e RODOLFO
CAVINATO GONCALVES CHAVES, sócios da BORAQUIMICA LTDA, e a
ROSELI CAVINATO G CHAVES, mãe de ambos.

h) A pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI é
inexistente de fato, tendo como função emitir Notas Fiscais fraudulentas direcionadas à
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
i) O quadro societário da pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI é composto unicamente por FERNANDO VERICISMO DE
SOUZA, interposta pessoa, filho de ISONETE VERICISMO DE SOUZA, que compôs
o quadro societário da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME.
j) A pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI é
sucessora da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME no esquema
fraudulento. Quando esta encerra a emissão de Notas Fiscais, aquela assume o seu lugar,
sem interregno.
k) A pessoa jurídica RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP, indicada como a
responsável pelo transporte entre as empresas de fachada SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA, não possuía capacidade
operacional, pois detinha em seu quadro de trabalhadores somente seu sócio. Ainda,
informações dispostas em Conhecimentos de Transporte remetem a funcionários das
pessoas
jurídicas
TJ-LOG
ARMAZENS
GERAIS
LTDA
e
JAMANTAO
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – EPP, controladas de fato por RODOLFO
CAVINATO GONCALVES CHAVES, sócio da BORAQUIMICA LTDA.
l) como se não bastasse se utilizar de Notas Fiscais emitidas por pessoas jurídicas
inexistentes de fato, a fiscalizada ainda inflou seu valor na escrita fiscal, potencializando
o dano ao Erário.
O fato de que recursos transitados por Conta-Corrente de titularidade da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME foram direcionados para pessoa jurídica
controlada por seu diretor, para seus empregados e até mesmo seus sócios, e mais,
foram utilizados para a compra de mercadorias direcionadas a parceiro comercial,
espancam definitivamente qualquer possibilidade de alegação, por parte da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, de que se trataria de um terceiro de boa-fé, desconhecedor das
irregularidades desta sua fornecedora.
O mesmo se dá em relação à segunda empresa de fachada utilizada, F V DE SOUZA
ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI. As circunstâncias mostram que faz parte do
mesmo esquema, sendo uma engrenagem que substituiu a anterior pela conveniência,
seja ela qual for, dos seus mentores. A fiscalizada estava plenamente ciente de suas
condições, e delas se aproveitou.
Mais ainda, a tentativa de emprestar verniz de veracidade às operações fraudulentas
utilizando dados de empregados de pessoas jurídicas controladas de fato por sócio da
BORAQUIMICA LTDA, nas informações dispostas em Conhecimentos de Transporte
pela RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP, consubstanciam o dolo de ludibriar a
Administração Tributária.
Fica assim plenamente caracterizado que as Notas Fiscais emitidas pelas pessoas
jurídicas SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA
ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI e direcionadas à BORAQUIMICA LTDA se
trataram de ardil utilizado para impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), qual seja, o lucro.
Ainda, permitiu a geração de créditos fictícios que reduziram o montante a pagar da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS) do período fiscalizado. Tal conduta
configura fraude, nos termos do art. 72 da Lei 4.502/64 e autoriza a qualificação da
multa ao percentual de 150%.
O responsável pelo lançamento, ainda, arrolou como sujeitos passivos solidários,
com base no art. 135, inciso III, do CTN, os sócios-administradores da BORAQUÍMICA
(FÁBIO GONÇALVES CHAVES e RODRIGO GONÇALVES CHAVES); com base no citado
dispositivo e no art. 124, inciso I, do CTN, o diretor ROGÉRIO JOSÉ BONATO, e o gerente
RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVES; com base no art. 135, inciso II, e no art. 124,
inciso I, do CTN, as pessoas físicas LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA; com base, apenas, no art. 135, inciso II, do CTN, a pessoa jurídica BUENO
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL; e, com base no art. 124, inciso I, do CTN, as
pessoas jurídicas COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA (nova denominação de TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA), e TRANSPORTADORA
JAMANTAO LTDA.
Os demais fatos relevantes relatados do citado Relatório Fiscal foram resumidos
no relatório encartado na decisão de primeiro grau.
Cientificados do lançamento, BORAQUÍMICA, Fábio Gonçalves Chaves e
Rodrigo Gonçalves Chaves apresentaram Impugnação conjunta (fls. 2.782/2.820), na qual
sustentam, preliminarmente, ofensa ao princípio da legalidade por autuação com base em
presunção, indícios e inferências e nulidade por afronta aos princípios da indelegabilidade da
competência tributária e da verdade material. Quanto ao mérito, alega que há evidência e provas
de que a BORAQUÍMICA, efetivamente, “adquiriu as mercadorias vendidas pela Sonora,
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

recebeu-as e pagou por elas” e “no que diz respeito às compras efetuadas pela ora |Impugnante,
da Sonora, aplicáveis os parágrafos quinto e sexto do artigo 47 da IN/RFB 1634/2016 e que
haveria “defasagem na emissão de notas fiscais pela pessoa jurídica Sonora Sul” ou
“adiantamento nos pagamentos efetuados” pela BORAQUÍMICA, o que, em qualquer caso,
configuraria mero erro de fato, o qual não poderia se considerado como fato gerador de tributos.
Questiona o suposto conluio entre a BORAQUÍMICA, a SONORA e a RFC TRANSPORTES,
já que os documentos constantes dos autos atestariam a existência de fato das operações e a
regularidade de seu registro e contabilização. Refuta, ainda, as conclusões acerca de
transferências entre contas bancárias de diversas pessoas físicas e jurídicas. A peça trata, ainda,
de compras efetuadas junto à pessoa jurídica FV DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUÍMICA
EIRELI, afirma que “não há notícia, no Relatório Fiscal, a respeito de declaração de
inidoneidade da empresa supra, apesar da opinião expressa pela d. Fiscalização de que a
empresa FV, segundo conclui, seria inexistente de fato”. Por fim, pugna pela inexistência de
fraude e não cabimento da multa de ofício qualificada, incluindo nos pedidos finais a relevação
das multas e não aplicação dos juros à taxa SELIC.
Os responsáveis Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato, por
sua vez, apresentaram, respectivamente, as Impugnações de fls. e 2.897/2.953 e 3.019/3.075, nas
quais repetem o teor daquela interposta pela BORAQUÍMICA. Na sequência, argumentam que a
fiscalização não teria obtido êxito na vinculação entre os fundamentos legais da responsabilidade
e os fatos descritos no lançamento, e defendem também que "ao atribuir aos sócios
administradores das empresas contratadas a circunstância de meros empregados da
Boraquímica, e ao atribuir a estes a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos e
contribuições por aquela devidas, seria necessária uma etapa fundamental, que foi omitida no
procedimento de fiscalização, e que, de qualquer modo, não poderia ser licitamente exercida
pela autoridade administrativa fiscal".
Os responsáveis acima apresentaram as impugnações de fls. 3.214 a 3.230
(Marcos Antonio Bueno Costa) e 2.823 a 2.843 (Luiz Antonio Bueno Costa e Bueno Prestação
de Serviços Eireli), em que sustentam a nulidade da atribuição da responsabilidade tributária, já
que não teria havido abertura de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), não
haveria prova fática das alegações e estas seriam imprecisas e imotivadas, o que macularia o seu
direito a ampla defesa e contraditório, além do princípio da segurança jurídica e o direito à
propriedade. Defendem que "os valores recebidos não guardam qualquer relação lógica que
configure vantagem ou participação em suposto esquema ilícito".
Já às fls. 3.139/3.152, a pessoa jurídica Jamantão Prestação de Serviço Eireli
apresentou a sua Impugnação, em que refuta que Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves tenha
constado do seu quadro societário, o que levaria à nulidade da atribuição de responsabilidade
tributária. Sustenta, ademais, a inexistência de “prova fática da sua atuação e vantagem no
esquema ilícito alegado”, e que a referida atribuição não respeita a sua situação societária atual
(regulamente dissolvida), e atenta contra a segurança jurídica.
Por fim, TJ Serviços Administrativos Ltda defende a inexistência de prova cabal
de sua participação e violação ao princípio da segurança jurídica em termos semelhantes ao da
peça anterior (fls. 3.139/3.275).
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-36.397, de 27/03/2019 (fls.3347/3394), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito lançado.
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

A decisão recorrida, inicialmente, considerou não impugnadas as
responsabilidades tributárias atribuídas à Comercial Auto House SP Ltda, que não se manifestou,
após a ciência do lançamento; e às pessoa físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves, uma vez que a Impugnação por eles apresentada não ataca o vínculo de responsabilidade
a eles imposto.
O Acórdão rejeitou todas as preliminares de nulidade, por entender observados
todos os pressupostos legais para a constituição do crédito tributário e garantido o direito da
ampla defesa e do contraditório. Refutou ainda a tese de nulidade pela inexistência de TDPF, já
que este é instrumento administrativo interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos de fiscalização, e não requisito de validade do auto de infração. Deixou de
analisar as arguições de inconstitucionalidade, ilegalidade e violação a princípios, por considerar
que são matérias de competência exclusiva do Poder Judiciário. Por fim, rejeitou a suposta
nulidade por afronta ao princípio da indelegabilidade da competência tributária, na medida em
que a fiscalização não realizou a atribuição de atividades estatais aos sujeitos passivos.
Quanto aos precedentes administrativos e judiciais, o Acórdão apontou a
vinculação dos julgadores administrativos, apenas nas situações expressamente previstas na
legislação.
Registrou, ademais, que deixava de ser analisada a alegação relacionada a
diferenças quanto ao Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) por não se tratar de matéria afeita
ao presente lançamento.
No que diz respeito à Sonora Sul Comercial Química LTDA e à F V de Souza
Astor Chemical Química Eireli, apontou que a baixa de ofício da suas inscrições junto ao CNPJ e
declaração de inidoneidade dos documentos fiscais por elas emitidos foram objeto de processo
administrativo específico, não cabendo a rediscussão nestes autos. Considerou, ainda, não
aplicável o §5o do art. 47 da Instrução Normativa RFB no 1.634, de 2016, já que não teria sido
“comprovado nem o pagamento e muito menos o recebimento dos bens”.
A decisão refutou acertada, ainda, a imposição de multa de ofício qualificada,
asseverando que as Impugnações apresentam “apenas alegações genéricas, desacompanhadas
de provas e informações hábeis a afastar o percentual de 150% aplicado nos casos de fraude,
conluio ou simulação” e sem se contrapor aos diversos itens enumerados pela autoridade
administrativa para fundamentar a qualificação, e que demonstraria “claramente o intuito
sonegatório dos envolvidos”.
Os julgadores a quo registraram que a imposição de juros cobre a multa de ofício
com base na taxa Selic possui previsão legal.
Por fim, o Acórdão manteve todos os vínculos de responsabilidade tributária e
solidariedade imputados no lançamento (os fundamentos serão trazidos à tona, quando da análise
a ser realizada no voto a seguir proferido); e não conheceu das alegações relacionadas à
Representação Fiscal para Fins Penais, por ausência de competência.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas
por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
A imputação da responsabilidade solidária aos administradores, por obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, não implica a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa administrada, eis que os agentes
são solidários e respondem ao lado da contribuinte (pessoa jurídica) pelo cumprimento
da própria obrigação tributária principal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
DRJ.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se
acerca de controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados todos os sujeitos passivo, a responsável TJ Serviços Administrativos
Ltda apresentou o Recurso Voluntário de fls. 3459/3492, sustentou a nulidade da decisão de
primeira instância por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a
decisão é genérica e superficial e não se dedica a apontar de forma objetiva as razões de fato e de
direito que motivaram e fundamentaram o julgamento. Após isso, reitera os argumentos já
trazidos na Impugnação.
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários
FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às fls. 3495/3545,
repetido com ajustes às fls. 3.646/3.694, no qual defendem a nulidade do Acórdão guerreado, uma
vez que não teria formalizado “decisão específica destinada a cada um (dos responsáveis) deixando
de informar se mantém ou excluí (sic) a responsabilidade solidária”, além de não haver apreciado a
responsabilidade atribuída a Fábio, Rodrigo e à Comercial Auto House SP, a qual, por ser matéria de
ordem pública, deveria ser enfrentada ainda que não contestada pelos interessados. O Recurso
defende, ainda, a nulidade da atribuição de responsabilidade aos sócios Fábio e Rodrigo, por não
haver sido indicado o inciso do art. 135 do CTN em que se embasaria; dos responsáveis Rodolfo e
Rogério, pela mesma razão e por não ter havido indicação do inciso relativo art. 124 do CTN; e da
Comercial Auto House, Rodolfo e Rogério, por não haver sido comprovado o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Por fim, ainda preliminarmente, o
Recurso advoga a nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo já que os
pagamentos teria sido atribuídos à SONORA e não à BORAQUÍMICA. Em seguida, após breves
refutações ao conteúdo da decisão de primeira instância, repetem o teor da Impugnação apresentada
pela BORAQUÍMICA.
Às fls.3548/ 3585, o responsável Marcos Antônio Bueno Costa apresentou o seu
Recurso Voluntário. Inicia pleiteando a declaração de nulidade da decisão recorrida uma vez que
esta não descreveria as razões que motivaram a conclusão, tampouco apontaria, de forma
objetiva, sob qual fundamento entenderia que o conjunto probatório da acusação é suficiente.
Sustenta, igualmente, o Recorrente a nulidade da atribuição de responsabilidade tributária por
ausência de motivação; e a ausência de prova de sua participação na infração e aplicação
equivocada dos dispositivos do CTN. Repete, além disso, as alegações contidas na Impugnação.
Bueno Prestação de Serviços Eireli e Luiz Antônio Bueno Costa apresentaram
Recurso Voluntário conjunto (fls. 3588/3630), no qual replica as alegações contidas no Recurso
apresentado por TJ Serviços Administrativos Ltda, quanto à decisão recorrida; e no Recurso
apresentado por Marcos Antônio Bueno Costa, quanto ao lançamento.
Por fim, na peça de fls. 3633/3666, Jamantão Prestação de Serviços Eireli suscita
a nulidade do Acórdão de primeira instância por não haver apresentado a prova acerca da
participação de Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves em seu quadro societário, e não haver
tratado da arguição de homologação da dissolução da sociedade. No mais, repete as alegações
trazidas na Impugnação.
Em 28/04/2021, por meio da Resolução no 3302-001.702 (fls.3686/3714), esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF resolveu, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto desta relatora, com o objetivo de esclarecer se a
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

empresa JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, responsável solidária, foi extinta
antes da lavratura do Auto de Infração.
Em atendimento à Resolução do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi
lavrada a Informação Fiscal de fls. 3778/3779. Cientificada, a representante do sujeito passivo
apresentou manifestação (fls. 3785/3789). Assim sendo, retorno ao CARF para seguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I - Da admissibilidade dos recursos:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
tomo conhecimento, à exceção do recurso de fls. 3495/3545, no que se relacionam ao responsável
Comercial Auto House SP Ltda – ME e à responsabilidade tributária das pessoas físicas Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, matérias em relação às quais não houve
Impugnação, tornando-se definitivas na esfera administrativa, fato reconhecido pela decisão de
primeira instância.
No caso dos autos, ao ser regularmente cientificada do lançamento e da
responsabilidade tributária que lhe foi imputada, a responsável COMERCIAL AUTO HOUSE
SP LTDA., deixou de apresentar a impugnação a que foi facultada.
O art. 14 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação instaura a fase
litigiosa do processo. Assim, a impugnação tempestiva é necessária para que possa ser analisado
o mérito relativo ao processo administrativo fiscal. Esgotado o prazo para sua apresentação e não
interposta tem-se declarada a revelia, nos termos do art. 21, do Decreto no 70.235/72.
No que tange o recurso proposto pela empresa COMERCIAL AUTO HOUSE SP
LTDA., arrolada como responsável solidária, cabe comentar a questão aventada como preliminar
no que toca aos efeitos da revelia. De fato, a impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados, suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos solidários, nos termos do
art. 7o, caput da Portaria RFB no 2.284/2010 e art. 5o da IN no 1862/2018, até o trânsito em
julgado definitivo.
Por fim, em relação a responsabilidade passiva solidária atribuída ao Fábio
Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, com fundamento no art. 135, II do CTN, consta
da decisão recorrida que não há argumentação em relação aos Termos de Responsabilidade
contra eles lavrados e que o litígio prosseguiu apenas no tocante as questões preliminares e de
mérito pertinentes aos lançamentos.
Ressalta-se que de acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a
Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que
não forem expressamente contestadas, tornando-se definitivas na esfera administrativa.
Ademais, ao contrário do alegado, a atribuição de responsabilidade tributária
solidária não é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Tais questões são
aquelas em que o interesse protegido é do Estado e da sociedade e, em geral, referem-se à
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

existência e admissibilidade da ação e do processo, refletindo-se na própria segurança jurídica.
Os exemplos acabados a serem citados, especialmente aplicáveis ao processo administrativo
fiscal, são a decadência, as condições da ação (possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir
e legitimidade de parte), além dos pressupostos processuais de existência e validade.
Em tais situações, a jurisprudência administrativa tem admitido o exame em
segundo grau mesmo na ausência de pré-questionamento na fase impugnatória ou, ainda, que o
relator ou qualquer dos julgadores suscite de ofício matéria não impugnada nem recorrida.
No caso concreto, bem se vê que não está em discussão questão que possa ser
entendida como sendo de ordem pública, a ser apreciada de ofício. Se os responsáveis tributários
Srs. Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves abriram mão de comparecer ao
processo no momento oportuno, descabe conhecer de seus argumentos neste momento, o que
implicaria supressão de instância, violando os princípios do devido processo legal e da duração
razoável do processo.
Sendo assim, o vínculo de solidariedade não combatido na peça inaugural
proposta pelos responsáveis solidários deságua em decisão reflexa, em face da preclusão.
II – Da nulidade da Decisão recorrida:
Alega-se que a decisão da DRJ é nula, por cerceamento de direito de defesa, “uma
vez que é absolutamente genérica e superficial e não se dedica a apontar de forma objetiva as
razões de fato e de direito que motivaram e fundamentaram o julgamento”.
O argumento não procede.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/721, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
No presente caso, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o voto condutor do
acórdão recorrido analisa todas as alegações formuladas pelos recorrentes, com fundamentos
claros e suficientes, cotejando-as com a acusação fiscal, de modo que a fundamentação das suas
conclusões são expostas pela corroboração das razões da autoridade lançadora ou por razões próprias
que acrescenta.
Não procedem, portanto, as alegações de nulidade por generalidade e ausência de
fundamentação da decisão.
Por outro lado, o fato de as recorrentes não concordarem ou entenderem que os
argumentos apresentados no voto condutor do julgado não são corretos, certamente, não
configura cerceamento do seu direito de defesa e tampouco macula a legitimidade da

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 3804
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

questionada decisão, principalmente, tendo em conta que lhe foi conferida a oportunidade de
discordar da questionada decisão, por meio dos recursos em apreço.
Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida exigiria a
demonstração, pelos recorrentes, de forma fundamentada e particularizada, de quais pontos da
impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta de análise,
pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância: sem a
demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Da mesma forma, não procedem as arguições de nulidade pela ausência de decisão
específica em relação a cada um dos responsáveis tributários. O Acórdão recorrido analisa a situação
de cada um dos responsáveis (à exceção daqueles que não impugnaram o vínculo, conforme acima
apontados, visto que a atribuição de responsabilidade tributária com base nos art. 124 e 135 do CTN,
não é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador) e, ao final, mantém “a
responsabilidade solidária de todos os contribuintes arrolados”. A ausência de comando específico
para cada um dos arrolados não constitui vício da decisão e causa de nulidade, sendo plenamente
suprida pela decisão geral.
Ressalta-se que eventual superficialidade, ou mesmo equívoco, na análise realizada
na decisão a quo será matéria a ser apreciada na apreciação dos Recursos Voluntários, não
acarretando nulidade (art. 60 do Decreto no 70235/722).
Por fim, também não se pode acatar a tese de nulidade do Acórdão arguida pela
empresa Jamantão Prestação de Serviços Eireli, sob alegação de não haver sido juntada aprova da
participação de Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves no seu quadro societário, como alegado na
decisão, o que prejudicaria o seu direito de defesa. Ora, a referida prova consta dos autos do PA no
10855.722658/2018-14, apenso a este às fls.58/63. Trata-se da ficha cadastral completa, emitida pela
JUCESP, onde consta que o Sr. Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves foi admitido como sócio na
data de 06/03/2008 e excluído em 10/05/2012.

2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

A recorrente suscita, ainda, a nulidade do Acórdão recorrido não haver tratado da
arguição de homologação da dissolução da sociedade. De fato, a decisão de primeira instância é
omissa quanto à abordagem de tal matéria, o que implica a sua nulidade parcial. Não obstante, valho-
me do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972, para deixar de pronunciá-la já que é possível, desde
logo, decidir em favor da recorrente, conforme se abordará em momento posterior do presente Voto.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no 59 do Decreto no.
70.235, de 1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa. Todas essas condições foram verificadas nos
autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.
Isto posto, rejeito todas as preliminares de nulidade da decisão de primeira instância.
III. 1 – Da nulidade do Auto de Infração:
Os recorrentes trazem transcrições resumidas do decidido pela DRJ e repetem os
argumentos trazidos na peça impugnatória no sentido de que o auto de infração seria nulo por ser
lastreado em “presunção, indícios e inferências”, por não conter provas fáticas das alegações e por
trazer acusações imprecisas, com violação a princípios como a verdade material, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica e propriedade.
Tais alegações devem ser peremptoriamente rechaçadas.
Verifica-se que os Autos de Infração lavrados contêm todos os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, incluindo a descrição pormenorizada dos fatos
motivadores das exigências tributárias e o respectivo enquadramento legal, inclusive respeito à
solidariedade atribuída, com citação e transcrição dos artigos a que correspondem, propiciando às
autuadas todas as informações necessárias para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
Ainda, pela leitura das descrições dos fatos, fica claro que na lavratura dos Autos de
Infração, a Fiscalização levou em consideração todas as informações prestadas própria contribuinte
durante o procedimento fiscal e pelas empresas e pessoas, consideradas envolvidas nos eventos
apurados durante o procedimento fiscal, ou seja, seus registros contábeis, declarações apresentadas
ao Fisco e outros documentos fornecidos.
Na descrição dos fatos, os instrumentos lavrados não deixam dúvidas que a
motivação para os lançamentos de ofício foi o fato de que a BORAQUÍMICA agiu dolosamente,
valendo-se de pessoas jurídicas inexistente de fato, para inflar seus custos e lhe prover créditos de
PIS e COFINS.
Assim, constata-se que a fiscalização forneceu aos impugnantes todas as informações
indispensáveis à apresentação de suas defesa, sendo que a procedência ou não da acusação será
objeto de análise em momento posterior do presente Voto, em cotejo com o acervo probatório
construído pela autoridade fiscal e pelos recorrentes, não se justificando a alegação de cerceamento
do direito de defesa.
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Quanto a alegação de nulidade do Auto de Infração, sob o pretexto de afronta ao
Princípio da Indelegalidade da Competência Tributária, valho-me dos fundamentos apresentados
na decisão recorrida, os quais acolho:
Também não pode ser aceito o argumento da Boraquímica, Fábio Gonçalves Chaves,
Rodrigo Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José
Bonato de "nulidade por afronta ao princípio da indelegabilidade da competência
tributária" pois a fiscalização não "atribuiu ao contribuinte o exercício de atividades
constitucionalmente reservadas ao Estado" e nem exigiu que a autuada "efetuasse
fiscalização relativa a presumido ato futuro a ser eventualmente praticado por empresa
que, àquele momento existia, vendeu mercadorias, emitiu notas e documentos fiscais e
recebeu os correspondentes pagamentos."
Por óbvio, empresas que não possuem qualquer vínculo entre si além de relações
estritamente comerciais não são obrigadas a se fiscalizar mutuamente e, além disso,
eventuais irregularidades atribuídas a uma delas não tem o condão, de maneira geral, de
prejudicar seus clientes/fornecedores. Ocorre que, ao contrário do alegado, foi
justamente a não comprovação da veracidade das operações comerciais registradas na
contabilidade das pessoas jurídicas e a constatação de que todas tinham conhecimento e
participavam ativamente do esquema descrito no Relatório Fiscal que levou à
declaração de inexistência de fato e da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos
pelos estabelecimentos que os impugnantes acima defendem não ser obrigados a
fiscalizar.
Portanto, rejeita-se as arguições de nulidade do auto de infração.
IV – Do mérito:
Como descrito no relatório, versam os autos sobre exigência das contribuições
(PIS/COFINS) por glosa de créditos decorrentes de compras efetuadas junto a pessoas jurídicas
inexistentes de fato, conforme Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração.
Constatou-se que grande parte dos crédito tributário constituído nos Autos de
Infração ora combatidos possuem relação direta com as notas fiscais emitidas pelas empresas
Sonora Sul Comercial Química LTDA e F V de Souza Astor Chemical Química Eireli, ambas
baixadas definitivamente por inexistência de fato através dos processos administrativos de no
10073.721778/2016-21 e 10855.722791/2018-62, respectivamente.
Conforme a acusação fiscal, os documentos emitidos por entidades declaradas
inaptas ou baixadas são considerados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, nos termos do art. 47, caput, § 1o, IV, da Instrução Normativa RFB no
1.634/2016:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) não cumulativos;
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
Dessa forma, os créditos das contribuições decorrente de documentos fiscais
inidôneos, - devido as baixas de ofício da Sonora Sul Comercial Química LTDA e F V de Souza
Astor Chemical Química Eireli -, foram glosados e pelo fato de a fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA ter apurado saldo a pagar relativo as contribuições, não houve saldo credor que pudesse
ser transferido ao período subsequente, de forma que a glosa de crédito encontra identidade com
o lançamento de ofício, objeto dos autos.
Antes de entrar no mérito do litígio, oportuno ressaltar - o que inclusive já foi dito
pela decisão a quo -, que o recurso apresentado pela Boraquímica LTDA. e os arrolados
responsáveis solidários Fábio Gonçalves Chaves, Rodolfo Cavinato Gonçalves Chavez, Rodrigo
Gonçalves Chaves, Rogério José Bonato, manifestaram-se contrariamente ao lançamento
decorrente do confronto entre a escrita contábil e a resposta à intimação da autuada que detectou,
em especial no mês de dezembro de 2014, divergência de R$ 3.973.658,12 declarada na ECF,
diferença essa glosada na apuração do IRPJ e da CSLL e sujeita à multa de ofício de 75%.
Ocorre que se trata de infração que não compõe os presentes lançamentos,
relativos ao PIS e à COFINS, e, sendo assim, tais argumentos não serão objeto de análise deste
acórdão.
a) dos fatos apurados e sua relação com a SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME:
Como dito acima, o lançamento sob análise diz respeito à realização de pagamentos
realizados pela BORAQUÍMICA, ao longo dos anos-calendários de 2013 e 2014, à pessoa jurídica
SONORA SUL COMERCIAL QUÍMICA LTDA – ME (SONORA).
Segundo o Relatório Fiscal, a SONORA emitiu notas fiscais de vendas destinadas à
BORAQUÍMICA, nos totais de R$ 80.666.150,00 (oitenta milhões) , em 2013, e R$ 30.866.680,80
(trinta milhões), em 2014, para amparar os referidos pagamentos. Contudo, diligência efetuada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ constatou ser a SONORA pessoa
jurídica inexistente de fato, levando à baixa de ofício da inscrição perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ e à declaração de inidoneidade dos documentos por ela emitidos, a partir do
ano-calendário de 2013, com base nos seguintes fatos (apurado no âmbito do processo administrativo
no 10073.721778/2016-21):
(i) apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF relativa
aos meses de janeiro a dezembro de 2013, sem confissão de qualquer débito;
(ii) apresentou Escrituração Fiscal Digital – EFD relativa a 2013 e Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais – Dacon referentes aos meses de maio a dezembro
sem qualquer informação;
(iii) registrou distrato datado de 1o de setembro de 2015 perante a Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro do mesmo ano;
(iv) o imóvel cadastral da pessoa jurídica encontra-se desocupado, aparentando ser uma
residência (em mau estado de conservação) e sem evidência de haver sido sede de uma
empresa que faturou os montantes informados nas notas fiscais de vendas;
(v) o residente do imóvel vizinho informou que jamais notou movimentação de cargas
ou pessoas que pudessem caracterizar as operações de uma empresa no local;
(vi) a sócia Isonete Vericismo de Souza declarou que a SONORA se encontrava inativa
desde o ano de 2011;
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

(vii) a referida sócia apresentou documento emitido pela Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro que aponta a omissão da entrega das Guias de Informação e
Apuração do ICMS – GIA no período de novembro de 2012 a dezembro de 2014, além
de cópia de Declarações de Inatividade apresentadas à Receita Federal, em relação aos
anos calendários de 2011 a 2015 (janeiro a setembro);
(viii) o Sr. João Cândido de Oliveira, proprietário do imóvel cadastral da SONORA
afirmou que firmou contrato de locação com a referida pessoa jurídica, representada
pelo Sr. Marcos Antonio Bueno Costa, no segundo semestre de 2008, com prazo de
vigência de um ano, mas que, diante da falta de pagamento, rescindiu unilateralmente a
avença, no início de 2009. Afirmou, ainda, que a empresa jamais ocupou o imóvel;
(ix) o consumo de energia elétrica do referido imóvel nos meses do ano-calendário de
2013 foi inferior a R$ 100,00 (com exceção de janeiro, no valor de R$ 108,12),
conforme informado pela concessionária;
(x) a Prefeitura Municipal de Resende informou que a região de localização do imóvel
em questão e estritamente residencial não sendo permitida a concessão de alvará de
funcionamento para empresas;
(xi) não há registro de passagem das notas fiscais emitidas pela SONORA por postos
fiscais de Estados;
(xii) até 31/05/2013, não há informações nas notas fiscais emitidas pela SONORA a
respeito dos transportadores e das características das mercadorias. Após tal data, a
empresa RFC Express – RFC transportes Eireli – EPP é apontada como a
transportadora, mas continua sem haver identificação acerca do veículo e das
características das mercadorias;
(xiii) os três motoristas apontados pela RFC Express como responsáveis pelo transporte
das mercadorias vendidas pela SONORA não possuem vínculos com os proprietários
dos veículos supostamente utilizados no referido transporte, possuem residência em
municípios bastante distante dos citados proprietários e, dois deles, possuem vínculos
com outras pessoas jurídicas no período;
(xiv) não há qualquer registro nos sistemas informatizados da Receita Federal acerca de
notas fiscais de entrada de mercadorias emitida pela SONORA, nem tampouco por
terceiros apontando-a como destinatária;
(xv) todas as notas fiscais de vendas emitidas pela SONORA tiveram como comprador
a BORAQUÍMICA;
(xvi) não há registro de empregados da SONORA, no ano-calendário de 2013, conforme
consulta ao sistema Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social – GFIP;
(xvii) não houve apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF por parte da SONORA, em relação ao ano-calendário de 2013;
(xviii) há informação constante de DIRF apresentada por instituição financeira
apontando o auferimento pela SONORA de rendimento anual de R$ 83,57, no referido
período;
(xix) não há registro de veículos de propriedade da SONORA no sistema RENAVAM,
em relação aos anos de 2013 a 2016.
Com base nessas constatações, a Autoridade Fiscal concluiu pela inexistência da
atividade operacional da em presa SONORA, razão pela qual foi declarada inexistente de fato,
nos termo do art.29, II, A e E.1, da Instrução Normativa RFB 1634, de 6 de maio de 20163.

3 Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
(...)
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Como registrado na decisão recorrida, não cabe, nestes autos, a rediscussão acerca da
inexistência de fato da SONORA, da baixa de ofício de sua inscrição perante o CNPJ e da
inidoneidade dos documentos fiscais por ela emitidos. A apreciação de tais matérias caberia no
processo administrativo no 10073.721778/2016-21. Aliás, no Recurso Voluntário apresentado, a
própria BORAQUÍMICA (em conjunto com alguns responsáveis tributários) afirma que “não põe em
dúvida os resultados da apuração na Sonora” (fl.38).
A questão posta é saber se a BORAQUÍMICA, ao realizar os pagamentos à referida
pessoa jurídica agiu como um terceiro de boa fé, ou se, como acusa a autoridade fiscal, orquestrou
um esquema no qual “a pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, CNPJ
08.542.167/0001-96 fez parte de um esquema utilizado pela pessoa jurídica fiscalizada,
BORAQUIMICA LTDA, para inflar seus custos, gerar créditos de PIS e COFINS e distribuir
recursos de forma ilícita”, já que ficou “evidente a completa impossibilidade fática de ter havido o
encaminhamento de mercadorias à BORAQUIMICA LTDA pela SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME”.
É que, conforme o art. 47, §5o, da Instrução Normativa no 1.634, de 2016:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido
declarada inapta ou baixada.
(...)
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente
de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do
preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos
serviços.
Após isso, tentando defender a sua posição de adquirente de boa fé, afirma:
Em especial, no caso sob análise a própria Fiscalização traz, no Relatório, as evidências
e as provas de que, efetivamente, a ora Impugnante, efetivamente, adquiriu as
mercadorias vendidas pela Sonora, recebeu-as e pagou por elas.
Tais provas são trazidas pela Fiscalização e dispensam, portanto, sua apresentação pela
ora impugnante, conforme se vê:
Fls 2263 – Relação das Vendas da Sonora à Boraquímica, no ano 2013, totalizando
R$80.666.150,00 no ano 2013 e R$30.866.680,80.
Fls 2274 – Relação dos Conhecimentos de Transporte – ano 2013, com números, datas,
placas dos veículos, nomes e CPFs dos motoristas, comprovantes de liquidação
financeira e protocolos de recebimento de carga pala Boraquímica (fl 534)
Fl 2278 – Lançamentos contábeis da conta Fornecedores relativos às compras efetuadas
junto à Sonora. (AT – ver 2281/2)
Fl 2281 – Reconhecimento dos valores do ICMS, da Cofins e do Pis relativos às
mesmas operações.
Fl2268 – Declaração do Relatório Fiscal atestando o recebimento de planilha contendo e
identificando os conhecimentos de transporte, o valor pago, os prazos para pagamento e
os respectivos comprovantes da liquidação financeira.

não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu objeto, inclusive a que não
comprovar o capital social integralizado;
(...)
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias;

Fl. 3810
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Fl 2268 – Declaração do Relatório Fiscal atestando que “Todos os pagamentos foram
realizados pela empresa Boraquímica Ltda, CNPJ 005.045.889/0001-47, mediante a
conta 0112472-2, vinculada à agência 3381 do Banco Bradesco S.A.”
(...)
Como conclusão, considerando o fato de que é o próprio Relatório Fiscal que atesta os
pagamentos à Sonora, os registros contábeis, os dados do transporte e outros, indicados
nas folhas mencionadas, no que diz respeito às compras efetuadas pela ora |Impugnante,
da Sonora, aplicáveis os parágrafos quinto e sexto do artigo 47 da IN/RFB 1634/2016,
pelo que nulas e improcedentes as autuações, requerendo-se sejam as mesmas assim
declaradas.
Ao contrário do que defendem os recorrentes, porém, as referidas provas reunidas nos
autos pela autoridade fiscal não comprovam a posição da BORAQUÍMICA de terceira de boa-fé, na
medida em que são apenas registros formais de uma realidade inexistente. O Relatório Fiscal
desconstrói a realidade formal, apontando, inicialmente, a ingerência da BORAQUÍMICA sobre os
recursos direcionados à SONORA, em troca das supostas vendas, como se constata a partir dos
seguintes excertos:
Centremos nosso foco na Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do
BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Se examinarmos os lançamentos a crédito sob
o histórico “CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO”, ou seja, decorrentes do
pagamento de boletos de cobrança, temos R$ 17.611.142,38. Impossível não reparar na
similitude com o valor direcionado à titular de tal conta pela BORAQUIMICA LTDA
(R$ 17.353.369,88). Aliás, se efetuarmos o batimento entre tais lançamentos e os
valores dispostos na conta “1101010020002 - BRADESCO S.A- FARIA LIMA - CC
112.472-2” da ECD da BORAQUIMICA LTDA direcionados à SONORA SUL,
podemos precisar que a diferença de R$ 257.772,50 se refere à não escrituração de três
lançamentos, presentes no extrato bancário nos dias 8/1/2014, 18/2/2014 e 22/5/2014.
Percebe-se, ainda, que o crédito na Conta-Corrente se dá no dia útil subsequente à
escrituração da saída de recursos da BORAQUIMICA LTDA.
(...)
Os lançamentos sob o histórico “CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO”
representam por sua vez, 99% dos créditos efetuados na conta no 130.024.681.
Lançamentos sob históricos diversos, que somam R$ 189.917,03, remetem à devolução
de cheques – que, obviamente, não representam o ingresso de novos recursos -,
transferências de recursos da própria SONORA SUL e recursos advindos da pessoa
jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA – que tem participação na
organização, como se verá a seguir.
(...)
Ou seja, pode-se afirmar, sem hesitação, que a Conta-Corrente de no 130.024.681,
da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, tem como
finalidade o recebimento de recursos provenientes da BORAQUIMICA LTDA
para lhes dar destinação. E esta será detalhada a seguir. Neste ponto, cabe buscar os
indícios sua ingerência pela pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA.
(...)
A maior parcela dos recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681,
da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A. tem como destino a pessoa jurídica
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ 60.398.138/0001-12.
Necessário reforçar que esta não emitiu qualquer Nota Fiscal à pessoa jurídica
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, titular da conta bancária em
lume.
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Foi aberto procedimento fiscal junto à pessoa jurídica PRODUQUIMICA INDUSTRIA
E COMERCIO S/A (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no
08.1.10.00-2018-00306-9) para a coleta de dados, notadamente decorrentes do acesso à
sua Escrituração Contábil Digital (ECD). Da análise de sua escrituração comercial,
constata-se que dos R$ 5.825.289,13 que lhe foram direcionados pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, R$ 4.369.011,03 foram registrados tendo como
contrapartida créditos em sua conta do ativo circulante denominada “0101000001 -
CLIENTES NACIONAIS”. Tal fato foi verificado ao se comparar os lançamentos da
Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A.,
que representaram saídas de recursos com lançamentos de mesmo valor e data na
mencionada conta contábil.
(...)
O tema dos pagamentos remetidos à PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S/A será retomado no tópico que abordará a responsabilidade pelo crédito tributário. Por
hora, chama atenção aqueles relacionados à aquisição de mercadorias direcionadas à
pessoa
jurídica
IQP
INDUSTRIA
QUIMICA
PORANGABA
S/A,
CNPJ
03.819.603/0001-08, registrados na conta “0101000001 - CLIENTES NACIONAIS” da
ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A sob o histórico.
“Pagamento clien IQP -Ref XXXXXXXXX-X”. Totalizaram, no ano-calendário 2014,
R$ 1.081.300,90. Veremos, adiante, que tanto a IQP INDUSTRIA QUIMICA
PORANGABA S/A quanto a PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
são importantes parceiros comerciais da fiscalizada. Sendo assim, os pagamentos à
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A encontram-se inseridos neste
contexto, indicando a ingerência da BORAQUIMICA sobre a conta bancária em
comento.
Fl. 3812
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Se compararmos os valores dispostos na tabela acima com as Notas Fiscais emitidas
pela PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e que têm como participante
a IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A, podemos determinar precisamente,
em sua totalidade, quais mercadorias foram a esta destinadas em decorrência dos
recursos advindos da BORAQUIMICA LTDA, transitados pela Conta-Corrente da
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Correlacionam-se a Notas
Fiscais emitidas de dois a três meses antes da remessa dos recursos à vendedora. Tal
relação é também possível através do histórico das operações registradas na
contabilidade, pois todas se remetem ao número da Nota Fiscal, salvo raras exceções.
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Ou seja, a autoridade fiscal faz detalhado rastreamento das operações
demonstrando que os recursos que saíram da BORAQUÍMICA com destino à SONORA
serviram, na realidade, para realizar pagamentos à PRODUQUÍMICA por mercadorias remetidas
à IQP.
Fechando o ciclo, a autoridade fiscal mostra que a principal mercadoria remetida
pela PRODUQUÍMICA à IQP é a Ureia, que constitui, igualmente, na principal mercadoria
vendida pela BORAQUÍMICA à IQP e pela PRODUQUÍMICA à BORAQUÍMICA, com
recursos que transitaram por Conta-Corrente da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA – ME.
Ou seja, os recursos que transitaram pela conta da SONORA serviram para pagar
à PRODUQUÍMICA pelo fornecimento de mercadorias vendidas pela BORAQUÍMICA à IQP,
já que a SONORA jamais foi parceira comercial da PRODUQUÍMICA.
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Denota-se, portanto, uma intensa troca comercial entre as pessoas jurídicas IQP
INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A, PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
S/A e BORAQUIMICA LTDA. A figura abaixo a ilustra.

Ficou, portanto, comprovada que a BORAQUÍMICA possuía total ingerência
sobre os recursos direcionados à SONORA pelos pagamentos que embasaram o lançamento
fiscal.
A autoridade fiscal, também, comprova que parte dos recursos decorrentes dos
pagamentos realizados pela BORAQUÍMICA à SONORA (cerca de R$ 4.000.000,00) foram
direcionados à pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, em relação à qual o
Relatório Fiscal tece as seguintes considerações:
A pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, constituída em 28/01/2002,
tem como objeto, segundo informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), aquele pertinente aos “representantes comerciais e agentes do comércio
de veículos automotores” (CNAE 4512-9-01). Sua atividade secundária seria o
“comércio sob consignação de veículos automotores” (CNAE 4512-9-02). Eram estas as
atividades que desenvolvia nos anos-calendário 2013 e 2014.
Na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), seu objeto social passou a ser o
“comércio sob consignação de veículos automotores” em 08/09/2005, de acordo com
Ficha Cadastral Completa obtida em seu site na internet.
Em consulta aos sistemas da RFB, chama atenção as informações que prestou por meio
de obrigações acessórias. Nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para o mês de dezembro de 2013 e para
os meses de janeiro e dezembro de 2014, sem qualquer débito confessado. Aliás, se
realizarmos um recorte e analisarmos o período compreendido entre os anos-calendário
2009 e 2015, o único débito informado em tal declaração, que visa à sua confissão,
relaciona-se à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do período de
apuração fevereiro/2010, no valor total de R$ 9,75.
Para o ano-calendário 2013, apresentou Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) sob a sistemática do Lucro Presumido. Porém, não informou
qualquer receita auferida. O mesmo se deu em relação à Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) para o ano-calendário 2014.
Partindo do ano-calendário 2009 até os dias atuais, o único pagamento realizado pela
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA se deu 17/08/2016, sob o código 6621,
relativo a “SERVICOS DE REG DO COMERCIO”.
Ainda, nos anos-calendário 2013 e 2014 não emitiu uma Nota Fiscal sequer, de acordo
com consulta realizada junto ao SPED.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

A situação narrada acima, de completa ausência de reconhecimento de receitas e,
consequentemente, pagamento de tributos, é totalmente paradoxal em relação à
movimentação financeira apresentada pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Segundo dados extraídos de Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira (DIMOF), transitaram por suas contas bancárias, a crédito, nos anos-
calendário 2013 e 2014, respectivamente, R$ 14.286.076,25 e R$ 5.331.890,80.
(...)
Neste ponto do Relatório Fiscal, onde se encontra a motivação para a qualificação da
multa de ofício, cabe-nos centrar no quadro societário da pessoa jurídica COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. Aspectos relacionados à sua atividade, que denotam abuso
de sua personalidade, serão expostos no tópico que abordará a responsabilidade pelo
crédito tributário.
Segundo consta na Ficha Cadastral Completa extraída da JUCESP, a pessoa jurídica
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA possui como sócios, desde a sua constituição,
ROGERIO JOSE BONATO, CPF 180.013.418-52, na qualidade de administrador, com
uma participação no Capital Social de R$ 39.600,00, e sua esposa, MARCIA
ANDREIA DA COSTA, CPF 162.771.608-42, com uma participação no Capital Social
de R$ 400,00.
ROGERIO JOSE BONATO, segundo informações extraídas de Guias de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) transmitidas pela fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, é funcionário de seu estabelecimento de CNPJ
05.045.889/0001-47 desde fevereiro/2007. Figura como seu “diretor de comercialização
e marketing” desde ao menos o ano-calendário 2010.
(...)
ROGERIO JOSE BONATO, frise-se, não era um funcionário qualquer da fiscalizada. A
função de diretor implica poder de gerência.
Portanto, o que temos são recursos que saem da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA -
sem qualquer respaldo, já que suportadas por transações fictícias – transitam por Conta-
Corrente cuja titularidade pertence a pessoa jurídica inexistente de fato, e aportam em
pessoa jurídica na qual o sócio-administrador é também diretor da remetente original
dos recursos.
Fica assim exposta outra faceta das operações: o pagamento de boletos de
cobrança emitidos pela SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
pela BORAQUIMICA LTDA visa também a escamotear o caráter fraudulento da
pessoa jurídica inexistente de fato, dando aparência de normalidade às operações
com ela efetuadas. Após transitar por Conta-Corrente da empresa de fachada, os
recursos retornam ao controle de seus originais detentores (lembremos, a
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA é administrada por diretor da
BORAQUIMICA).
E ainda:
Outra constatação que leva à conclusão de que a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA
possuía ingerência sobre as operações financeiras realizadas em Conta-Corrente sob a
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME é
o fato de que recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., tiveram como destino oito de seus empregados,
dentre eles o já mencionado ROGERIO JOSE BONATO.
(...)
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

A ingerência sobre conta bancária da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA – ME comprova o conhecimento e participação, pela fiscalizada, das
operações fraudulentas realizadas por aquela.
Como prova mais direta da referida ingerência, o Relatório Fiscal traz a
comprovação de que recursos que transitaram pela conta da SONORA foram direcionadas a
sócios da BORAQUÍMICA e à mãe destes:
Como se já não bastassem todos os elementos probatórios trazidos acima, constata-se a
destinação de recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da SONARA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, para os sócios da fiscalizada RODRIGO
GONCALVES
CHAVES,
CPF
251.503.858-16,
e
RODOLFO
CAVINATO
GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98. Além disso, recebeu recursos ROSELI
CAVINATO G CHAVES, CPF 006.122.878-82, mãe de ambos.
(...)

Mais uma vez, a óbvia ingerência sobre conta bancária da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME espanca qualquer possibilidade de
desconhecimento, pela fiscalizada, das operações fraudulentas realizadas por
aquela.
Nenhuma palavra é dito nos Recursos Voluntários para afastar as referidas
constatações
Em acréscimo, a autoridade fiscal traz provas da ausência de capacidade
operacional da transportadora supostamente responsável pelo transporte das mercadorias entre a
BORAQUÍMICA e a SONORA, bem como da vinculação dos motoristas apontados como
responsáveis pelo referido transporte com pessoas jurídicas relacionadas à BORAQUÍMICA.
Em seu relato, a Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ ressaltou que até maio de 2013
não havia informação a respeito do responsável pelo transporte da carga proveniente da
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME em direção à fiscalizada. A
partir de então, consta como transportadora a pessoa jurídica RFC TRANSPORTES
EIRELI – EPP, CNPJ 10.298.938/0001-93.
Durante o período analisado, a RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP emitiu 419
(quatrocentos e dezenove) Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CT-e)
relacionados ao transporte de mercadorias entre as pessoas jurídicas SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA. Apesar de se tratar de uma
operação interestadual, visto que o serviço se originaria no Rio de Janeiro com destino a
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

São Paulo, não foi encontrado qualquer evento relacionado a passagem por posto fiscal.
Apesar de ser possível tal situação, causa, de pronto, estranheza.
Em consulta às GFIP transmitidas pela RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP foi
constatado que o único trabalhador informado no período sob análise foi justamente seu
sócio, CASSIANO DO PRADO SILVA, a partir de agosto de 2013, na função de
“motorista de veículos de carga em geral”. A partir de fevereiro de 2014, assumiria a
função de diretor administrativo e financeiro”. Fica assim patente que a RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP não possuía capacidade operacional para realizar os
serviços que alegou ter prestado.
(...)
Após intimação da Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ, foram indicados pela RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP os números dos Conhecimentos de Transporte
relacionados ao transporte de mercadorias entre a SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA. Um dos motoristas a
eles relacionados foi ROGERIO REBELATTO DEA, CPF 097.070.148-90. Segundo
informações extraídas de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), durante os anos-calendário 2013 e
2014 seu vínculo empregatício não era com a RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP,
mas sim com a pessoa jurídica TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (posteriormente
renomeada
para
TJ
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA),
CNPJ
12.495.451/0001-26, na função de “motorista de veículos de cargas em geral”.
(...)
O mesmo ocorreu com outro motorista que teria efetuado transportes de mercadorias
entre a SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e a fiscalizada:
WILLIAN CORREIA BORGES, CPF 334.746.458-38. Seu vínculo empregatício não
se dava com a pessoa jurídica RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP, mas também com
a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA.
(...)
Já o terceiro motorista listado, CRISTIANO VINICIUS CORREIA BORGES, CPF
319.541.828-21, também não possuía vínculo com a RFC TRANSPORTES EIRELI –
EPP, e sim com a pessoa jurídica JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
– EPP, CNPJ 01.698.111/0001-86.
(...)
As empregadoras dos motoristas, TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, possuíram em seu quadro
societário como administrador RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES,
sócio da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA desde abril de 2010 e irmão dos seus
outros sócios RODRIGO GONCALVES CHAVES e FABIO GONCALVES CHAVES.
Quanto à TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA, RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES era seu sócio-administrador durante o ano-calendário 2013 e
assim se manteve até julho de 2014, de acordo com Ficha Cadastral Completa extraída
do site da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na internet.
Neste momento (julho de 2014), foi readmitido na sociedade seu fundador, RODRIGO
BATISTA LIMA, CPF 414.407.278-99. É notória a ausência de capacidade econômica
de RODRIGO BATISTA LIMA para figurar no quadro societário. Especificamente em
2014, auferiu rendimentos que totalizaram R$ 15.707,06 e possuía, ao início do período,
bens e direitos que totalizavam R$ 4.104,23. Não havia bens informados ao final do
ano-calendário, sendo que a participação societária na TJ-LOG ARMAZENS GERAIS
LTDA não foi informada.
Assim, há fortes indícios de que RODRIGO BATISTA LIMA era interposta pessoa do
titular de fato da pessoa jurídica TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA.
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Situação semelhante se dá em relação à JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI, à época denominada TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA. RODOLFO
CAVINATO GONCALVES CHAVES retirou-se da sociedade em maio de 2012, sendo
admitida como única sócia e, portanto, sua administradora, ISMERIA FRANCISCA DE
JESUS, CPF 033.734.896-01.
ISMERIA FRANCISCA DE JESUS, nascida em 05/06/1976, possui, segundo dados
extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), fundamental completo
como grau de instrução. Seu domicílio tributário à época (DIRPF 2014 e 2015, anos-
calendário 2013 e 2014) se situava numa região humilde do município de Cerquilho/SP,
conforme se depreende pelo registro fotográfico extraído do aplicativo Google Street
View.
(...)
Também denota uma residência humilde seu endereço informado à JUCESP quando do
seu ingresso na sociedade (RUA CRISTOVAO JAQUES, 438, VILA PRIMAVERA,
SAO PAULO/SP).
(...)
No ano-calendário 2012, quando ingressou no quadro societário da JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – EPP, ISMERIA auferiu rendimentos que
totalizaram R$ 6.700,00.
Fica assim patente, pelas circunstâncias acima expostas, que RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES retirou-se da empresa para dar lugar a uma interposta pessoa.
Também não pode passar despercebido o fato de que de maio a setembro de 2014
figurou como a única sócia e administradora da JAMANTAO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI – EPP (então TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA)
ISONETE VIRICISMO DE SOUZA, CPF 151.150.948-19, que, como já vimos,
figurou no quadro societário da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
até o distrato social.
Chama também atenção o fato de que FLAVIO RAMOS, CPF 108.229.998-70,
procurador da RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e quem prestou informações à
Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ quando intimada, foi o contador responsável
pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI do ano-calendário 2012. Foi
signatário, ainda, da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o ano-calendário 2014 da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI como contabilista e procurador.
Firmou, também como contabilista e procurador, as ECF das pessoas jurídicas R F C
TRANSPORTES EIRELI (anos-calendário 2014 a 2016) e F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (anos-calendário 2015 e 2016).
(...)
Se examinarmos os detalhes para tomarmos um exemplo, arquivos de Escrituração
Contábil Fiscal das pessoas jurídicas RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI foram transmitidas do mesmo
computador (MAC Address4 54-53-ED-2F-0E-4C), no mesmo dia (28/07/2016) e
utilizando o certificado digital de FLAVIO RAMOS (certificado de NI 10822999870,
número de seu CPF).
(...)
Ao ampliarmos o escopo para todas as empresas de fachada e transportadoras
mencionadas neste item do relatório, temos que os mesmos computadores transmitiram,
algumas vezes em datas bastante próximas, obrigações acessórias das pessoas jurídicas
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (emissoras de Notas Fiscais), RFC TRANSPORTES
EIRELI– EPP (suposta transportadora), JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI – EPP e TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (empregadoras dos motoristas
indicados), mesmo contando com profissionais contábeis diversos como responsáveis.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

(...)
Cabe ainda citar pertinente trecho do relatório lavrado pela Autoridade Fiscal de Volta
Redonda/RJ:
Outro fato relevante identificado na análise do Contrato Social [da RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP]: o sócio da fiscalizada [SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME], Marcos Antonio Bueno Costa, assina
como testemunha da alteração contratual; em conjunto, como testemunha, o
procurador que nos entregou os documentos, tanto da fiscalizada, quanto da
RFC, Sr. Flávio Ramos, RG 22.745.876-X.
As circunstâncias narradas ilidem qualquer grau de independência entre a RFC
TRANSPORTES EIRELI – EPP, as pessoas jurídicas SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI (empresas de fachada emissoras de notas fiscais fraudulentas)
e as pessoas jurídicas JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – EPP
e TJLOG ARMAZENS GERAIS LTDA (controladas de fato por sócio da
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA) que pudesse emprestar aos Conhecimentos de
Transporte emitidos idoneidade para atestar a efetividade das operações.
Além disso, a Autoridade Fiscal aponta que a fiscalizada registrou em sua escrita
fiscal e contábil valores superiores aos dispostos nas Notas Fiscais. Vejamos:
Do confronto entre a EFD-ICMS/IPI da BORAQUIMICA LTDA e as Notas Fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI é possível examinar, com
nitidez, a prática mencionada.

Neste ponto cabe uma observação: os valores negativos expressos na tabela acima são
decorrentes da ausência de registro, na EFD-ICMS/IPI da BORAQUIMICA LTDA, das
Notas Fiscais de nos. 138, 337 e 338, emitidas pela SONORA SUL e a ela direcionadas.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Como vimos no item 2.1 deste Relatório Fiscal, o valor das compras escriturado na
EFD-ICMS/IPI, descontado o ICMS, encontra correspondência com as compras
registradas na escrita contábil (ECD). Assim sendo, a prática de escriturar as Notas
Fiscais emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato por valores superiores
permitiu inflar ainda mais o montante de suas compras e, consequentemente, o Custo
das Mercadorias Vendidas.
O mesmo ocorreu com os registros efetuados em sua EFD-Contribuições, conforme
tabelas abaixo. De forma semelhante, há a ausência de registro de algumas das Notas
Fiscais.

Fl. 3821
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

O acréscimo em mais de R$ 20.000.00,00 nos custos e na base de cálculo do crédito
de contribuições, decorrente da superavaliação de Notas Fiscais emitidas por
pessoas jurídicas inexistentes de fato na EFD ICMS/IPI da fiscalizada, reforça seu
intuito em lesar o Erário mediante o não recolhimento de tributos.
Mais uma vez, os recursos apresentados não se contrapõem às constatações da
autoridade fiscal.
As referidas constatações, porém, ao lado das constatações que embasaram o
reconhecimento da inexistência de fato da SONORA, são elementos fortemente robustos de que
a BORAQUÍMICA não era mera terceira de boa fé, em relação aos pagamentos fundamentaram
o lançamento fiscal.
Ademais, o fato de que recursos transitados por Conta-Corrente de titularidade da
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME foram direcionados para pessoa jurídica
controlada por seu diretor, para seus empregados e até mesmo seus sócios, e mais, foram
utilizados para a compra de mercadorias direcionadas a parceiro comercial, espancam
definitivamente qualquer possibilidade de alegação, por parte da fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA, de que se trataria de um terceiro de boa-fé, desconhecedor das irregularidades desta sua
fornecedora.
De todo exposto, o que se pode concluir que a fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA utilizou-se de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME, inexistente de fato, para geração de créditos fictícios que reduziram o
montante a pagar da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do período fiscalizado.
Portanto, nega-se provimento aos recursos nesse ponto.
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

b) dos fatos apurados e sua relação com a F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI:
Ainda, consta do Relatório Fiscal que com a interrupção na emissão de Notas
Fiscais pela SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, em junho de 2014, assumiu
a função de incrementar os custos da fiscalizada, a pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI, e pelos documentos obtidos na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro (JUCERJA), a empresa foi constituída em maio de 2014 e possui único sócio,
FERNANDO VERICISMO DE SOUZA, CPF 297.610.848-09, com Capital Social integralizado
no valor de R$ 72.400,00.
A empresa possuía à época – e ainda possui – um só estabelecimento e seu objeto
social remete ao comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos
do solo (CNAE 4683-4-00), atividade que demanda o manuseio e transbordo de mercadorias
pesadas e que necessitam de espaço para a sua estocagem e expedição de mercadorias - próprio
ou de terceiros. Contudo, está situada em um escritório virtual no Rio de Janeiro, local onde se
oferece a locação de escritórios sem necessidade de fiador ou caução, com serviços como
administração de agenda e retransmissão de recados, ou seja não possui capacidade operacional
para desenvolver seu objeto.
No decorrer do ano-calendário 2014, a EFD-Contribuições da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA registrou compras da pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI que totalizaram R$ 28.889.800,00, a maior do que a soma dos
valores das NF-e emitidas por esta com tal destinação de R$ 24.593.300,00, com o registro de
créditos de PIS e COFINS relacionados.

Também consta do Relatório Fiscal as seguintes informações:
(i) FERNANDO VERICISMO DE SOUZA, único sócio da empresa F V DE SOUZA
ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI é filho de ISONETE VERICISMO DE
SOUZA, sócia da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA –
ME;
(ii) de acordo com os dados de Notas Fiscais armazenados no SPED, no ano-calendário
2014, não efetuou qualquer compra e não lhe foi enviada mercadoria;
(iii) não transmitiu ECF ou DCTF para o período;
(iv) a partir de junho de 2014 a pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI vendeu mais de duas toneladas de produtos químicos, num valor
total de R$ 24.593.300,00, destinados exclusivamente ao estabelecimento de CNPJ
05.045.889/0002-28 da BORAQUIMICA LTDA. Ou seja, não havia qualquer lastro
para estas operações.
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

(v) da mesma forma que a SONORA, foi indicado como transportador a pessoa jurídica
R F C TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNPJ 10.298.938/0001-93, não foram
indicadas as placas dos veículos que efetuaram o transporte e não consta registro de
passagens nas NF-e;
(vi) a pessoa jurídica RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP, indicada como a
responsável pelo transporte entre as empresas F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI e a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA, não possuía capacidade
operacional, pois detinha em seu quadro de trabalhadores somente seu sócio;
(vii) nas Notas Fiscais emitidas, não houve indicação da data de vencimento da última
parcela relacionada à fatura, no campo “observações” dos documentos, há a descrição
dos vencimentos de duplicatas, que se iniciaram em 27/07/2014, exatamente um mês
após a emissão da Nota Fiscal de no 1, e se estenderam até 13/03/2015 (Notas Fiscais de
nos. 163 e 164);
(viii) não consta qualquer pagamento relacionado a tais operações na contabilidade da
BORAQUIMICA LTDA em 2014, a pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI só veio a ter qualquer movimentação financeira em
maio de 2015, ou seja a cerca de um ano após a primeira venda, o que contraria
qualquer lógica comercial; e,
(ix) FERNANDO VERICISMO DE SOUZA informou em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) para o ano-calendário 2014,
como rendimentos, R$ 32.609,82 recebidos de pessoas jurídicas, R$ 525,97 isentos e R$
1.822,13 sob tributação exclusiva, o que denota que não possuíam capacidade
econômica compatível com a movimentação financeira da empresa da qual era sócio.
Em resumo, a Fiscalização constatou que a empresa F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI, não possuía, no ano-calendário 2014, capacidade operacional
para desenvolver seu objeto social, não efetuou qualquer compra, de acordo com os dados de
Notas Fiscais armazenados no SPED e não transmitiu ECF ou DCTF para o período. Ainda,
vendeu mais de duas toneladas de produtos químicos a fiscalizada, realizadas via transporte
rodoviário entre estabelecimentos localizados em estados diferentes (Rio de Janeiro/São Paulo),
nem uma única passagem por posto fiscal estadual foi registrada.
Com base nesses fatos conclui que a “pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI é inexistente de fato, já que seu único intuito é realizar a
emissão de documentos fiscais que relatam operações fictícias (Instrução Normativa RFB no
1.634/2016, art. 29, II, e, 1). Sendo assim, os documentos por ela emitidos devem ser
considerados inidôneos desde a sua constituição (IN RFB n 1.634/2016, art. 47, caput, § 1o,
IV)”.
As evidências da fraude são robustas tanto quanto o são as provas de que o
conluio contou com a participação de todos os envolvidos e os recursos apresentados não se
contrapõem às constatações da autoridade fiscal.
Nesse ponto, cumpre destacar que a contribuinte teve todo direito de defesa, com
apresentação de impugnação e agora o presente recurso voluntário. Poderia ter se dedicado mais
a descontruir as provas da fiscalização, comprovando de forma inequívoca a regularidade de seus
créditos. Porém não obteve sucesso e tenta afastar as glosas utilizando, a meu ver,
indevidamente, com apego a aspectos meramente formais.
Aqui chamo atenção para o fato de que, a razão principal das glosas não foi em
decorrência de procedimentos formais nos quais a inexistência da relação comercial dá-se por
presunção, como são os casos decorrentes da simples existência de atos declaratórios de
inaptidão da pessoa jurídica. Ao contrário, como visto, a fiscalização efetuou um minucioso
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

trabalho de investigação e demonstrou a inexistência de relação negocial entre o contribuinte e
seus supostos fornecedores (SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME e F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUIMICA EIRELI.
Por fim, no caso, não poderia ser invocado o art. 47, §5o, da Instrução Normativa no
1.634, de 2016, que trata do “comerciante de boa fé”, ao meu sentir, como exaustivamente
demonstrado no Relatório Fiscal citado, há elementos mais que robustos para demonstrar que a
contribuinte estava plenamente ciente de que estava adquirindo mercadorias de empresas de
fachada emissora de notas fiscais fraudulentas, com o objetivos de inflar seus custos e lhe prover
créditos de PIS e COFINS.
Na minha avaliação, a tese de que a adquirente agira de boa fé, firmada inclusive
pelo STJ (Tema 272 e Súmula no 509) é perfeita e visa proteger quem adquire a mercadoria e
comprova a veracidade da compra e venda efetuada. Mas, com a devida vênia, os fatos
minuciosamente levantados pela fiscalização no presente processo demonstram que a
BORAQUIMICA, além de não agir de boa fé, não comprovou a veracidade da compra e venda
efetuada, comprometendo a liquidez e certeza do crédito ora glosado. Penso que tal situação está
inequivocamente demonstrada nos presentes autos.
Além de tudo o que já foi exposto, é importante ressaltar que estamos diante de
um pedido de ressarcimento/compensação decorrentes de créditos de PIS e COFINS, no qual
cumpre ao contribuinte, de maneira inequívoca, comprovar a certeza e liquidez do seu direito
creditório, nos termos do art. 170 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Portanto, nega-se provimento aos recursos nesse ponto.
IV - Da multa de ofício:
Quantos as matérias relativas a multa de ofício e juros sobre a multa de ofício,
tendo em vista que os argumentos trazidos no recurso voluntário são os mesmos apresentados
nas respectivas impugnações, e por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu
o rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho
de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Da multa de ofício
Em relação à multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96,
aplicada sobre a diferença entre o CMV declarado em ECF e o informado pela
contribuinte durante o procedimento fiscal, uma vez mantido o lançamento conforme
relatado anteriormente, procedente a lavratura da multa correspondente.
Quanto à multa qualificada4 incidente sobre os demais valores lançados, as
impugnações apresentam, mais uma vez, apenas alegações genéricas, desacompanhadas

4 Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

de provas e informações hábeis a afastar o percentual de 150% aplicado nos casos de
fraude, conluio ou simulação.
Limitam-se a alegar que a própria fiscalização teria demonstrado que as compras
realizadas pela Boraquímica junto à Sonora Sul e à F V Souza foram verdadeiras e "a d.
Autoridade Fiscal autuante parte de inferências e procura concatená-las utilizando-se
de critérios artificiosos para tentar demostrar a existência de atos ilícitos". Entretanto,
simplesmente não se manifestam ou apenas defendem não se tratar de infrações os itens
transcritos a seguir, didaticamente enumerados pela autoridade lançadora no momento
de fundamentar a qualificação da multa e que deveriam ter sido combatidos, um a um,
pelos impugnantes:
A) INEXISTÊNCIA DE FATO DA PESSOA JURÍDICA SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
B) SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME – QUADRO
SOCIETÁRIO
–
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
ECONÔMICA
E
INTERPOSIÇÃO
C) ORIGEM DOS RECURSOS QUE TRANSITARAM POR CONTA BANCÁRIA
DA PESSOA JURÍDICA SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME
D) DESTINAÇÃO DOS RECURSOS QUE TRANSITARAM PELA CONTA -
CORRENTE DE No 130.024.681 , DA AGÊNCIA 4.779 DO BANCO
SANTANDER S.A A PARCEIRO COMERCIAL DA BORAQUIMICA LTDA
E) RECURSOS QUE TRANSITARAM PELA CONTA - CORRENTE No
130.024.681,
DA
AGÊNCIA
4.779
DO
BANCO
SANTANDER
S.A.,
DESTINADOS À PESSOA JURÍDICA COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
F) DESTINAÇÃO DE RECURSOS QUE TRANSITARAM PELA CONTA -
CORRENTE DE No 130.024.681 , DA AGÊNCIA 4.779 DO BANCO
SANTANDER S.A, A EMPREGADOS DA BORAQUIMICA LTDA
Sobre esse tópico importa registrar que os impugnantes declararam tratar-se de pessoas
físicas contratadas pela Boraquímica que prestaram serviços ou venderam bens à Sonora
Sul. Entretanto, nenhum contrato de prestação de serviços ou de compra e venda foi
apresentado para comprovar tal afirmação.
G ) DESTINAÇÃO DE RECURSOS QUE TRANSITARAM PELA CONTA -
CORRENTE DE No 130.024.681 , DA AGÊNCIA 4.779 DO BANCO
SANTANDER S.A, A SÓCIOS DA BORAQUIMICA LTDA E SUA PARENTE
H ) INEXISTÊNCIA DE FATO DA PESSOA JURÍDICA F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI
I) F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI – QUADRO
SOCIETÁRIO
–
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
ECONÔMICA
E
INTERPOSIÇÃO
J) F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, SUCESSORA DA
SONORA
SUL
COMERCIAL
QUIMICA
LTDA
NO
ESQUEMA
FRAUDULENTO
K) TRANSPORTE ENTRE AS EMPRESAS DE FACHADA E A FISCALIZADA –
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DA TRANSPORTADORA –
MOTORISTAS VINCULADOS A PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS À
FISCALIZADA

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.

Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

L) ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PROVENIENTES DAS PESSOAS
JURÍDICAS INEXISTENTES DE FATO EM VALORES SUPERIORES AOS
REGISTRADOS NAS NOTAS FISCAIS
Merece destaque o item L sobre o qual os impugnantes simplesmente não se
manifestam e que demonstra claramente o intuito sonegatório dos envolvidos pois, não
satisfeitos em elevar artificialmente o custo das mercadorias vendidas através de
operações comerciais não comprovadas, os interessados ainda registraram em sua
contabilidade valores maiores do que aqueles das notas fiscais que nem poderiam ter
sido utilizadas por terem sido declaradas como documentos inidôneos. Como bem
classificou a autoridade lançadora: "Uma autêntica fraude dentro da fraude."
Caso a diferença fosse irrisória, poderia-se até acreditar que eventuais erros poderiam
justificar a superavaliação equivocada dos bens hipoteticamente adquiridos. Entretanto,
o acréscimo em tela ultrapassa os R$ 20.000.000,00, não se admitindo qualquer
argumento no sentido que se trata de simples erro de fato.
Dos juros sobre a multa de ofício
Algumas impugnações, no momento de elencar seus pedidos finais, solicitam "a
exclusão e/ou relevação das multas e a não aplicação dos juros à taxa Selic". No que
tange a incidência de juros, não existe qualquer previsão legal que possa afastá-la. No
caso da multa de ofício, é importante esclarecer que a legislação autoriza a cobrança de
juros de mora sobre o valor da multa de ofício não paga no vencimento, considerando a
taxa Selic. A fundamentação para a futura cobrança dos juros de mora sobre a multa de
ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Lei n.o 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento
Ao contrário do entendimento da contribuinte, o conceito de crédito tributário abrange a
multa de ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte
caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o principal e a
multa de ofício.
O § 1o do art. 113 do CTN reconhece que multa de ofício tem natureza de obrigação
tributária:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Já o artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário tem a mesma natureza da
obrigação principal:
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Do teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139 do CTN, acima transcritos,
depreende-se que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do
crédito tributário e, por conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário.
Em outras palavras, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para
a cobrança dos tributos.
Somando a tudo que foi dito, cumpre salientar sobre a incidência dos juros sobre a
multa de ofício encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, tendo sido inclusive editada a
respeito do tema a Súmula CARF no 108, com efeito vinculante por força da Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, o que torna obrigatória sua observância pelos julgadores de 2a instância
administrativas e por todos os órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Por todo exposto, ante a ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora combatido, deve ser mantida a decisão a quo por seus próprios
fundamentos.
V – Da Responsabilidade solidária
Cabe analisar, separadamente, a responsabilidade atribuída a cada uma das pessoas
físicas e jurídicas arroladas no lançamento (à exceção dos responsáveis Comercial Auto House SP
Ltda – ME, Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves, em relação aos quais a atribuição
de responsabilidade já se tornou definitiva, não estando sob litígio).
Rogério José Bonato:
Consta do Relatório Fiscal que a pessoa física acima referida era diretor da
BORAQUÍMICA, “desde fevereiro de 2007 e durante o período fiscalizado”. A tabela 41 do referido
Relatório mostra que, a partir dos dados extraídos da GFIP transmitida pela fiscalizada
BORAQUÍMICA, o Sr. Rogério se enquadrava da condição de “Diretores de comercialização e
marketing”, desde o ano-calendário 2010.
Ainda, segundo consta na Ficha Cadastral Completa extraída da JUCESP, o Sr.
Rogério José Bonato era sócio da pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA
desde a sua constituição, na qualidade de administrador.
Consta dos autos que os recursos que saem da BORAQUIMICA, sem qualquer
respaldo, já que suportadas por transações fictícias – transitam da Conta-Corrente no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A.) de titularidade da pessoa
jurídica SONORA SUL, inexistente de fato, e após transitar por Conta-Corrente da empresa de
fachada, os recursos tiveram como destino oito de seus empregados, dentre eles o Sr. ROGERIO
JOSE BONATO.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Sobre isso, consta do relatório o seguinte:
É veemente a posição destacada de ROGERIO JOSE BONATO na organização. Ele
próprio, pessoa física, recebeu R$ 407.832,00 dos recursos que transitaram pela Conta-
Corrente de no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME,
originários da BORAQUIMICA LTDA. Tal fato denota seu interesse direto nas
situações que constituíram os fatos geradores dos tributos. É, portanto, responsável
solidário pelo crédito tributário, em conformidade com o que dispõe o art. 124, I, do
CTN.
A figura 17, retrata bem a movimentação financeira e a participação de Rogério
José Bonato.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Caracterizada, portanto, de maneira adequada, a atribuição de responsabilidade
solidaria, então nos termos do art.124, I do CTN, pois comprovado seu interesse comum nos
pagamentos que constituem os fatos geradores da autuação.
Ainda, prossegue o Relatório Fiscal:
Além disso, R$ 3.966.031,00 que transitaram pela conta bancária mencionada acima
foram direcionados para a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA,
cujo sócio-administrador é justamente ROGERIO JOSE BONATO. Como se abordará
logo adiante, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA funciona como um verdadeiro
braço financeiro da organização, distribuindo recursos, tendo em vista que as saídas em
suas contas bancárias são muitos próximas às entradas, restando-lhe pouco patrimônio
amealhado.
Portanto, além de se beneficiar diretamente da movimentação financeira inidônea,
ROGERIO JOSE BONATO lhe dá prosseguimento, ao administrar pessoa jurídica que
promove o trânsito de recursos expressivos sem documentação comercial ou
comportamento tributário que lhe dê suporte.
Consequentemente, havendo condutas tipificadas como fraude (Lei 4.502/64, arts.
72) e caracterizadoras, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária (Lei 8.137/90,
art. 1o, IV), deve ROGERIO JOSE BONATO figurar no polo passivo da obrigação
tributária por ser diretor da BORAQUIMICA LTDA e por ser administrador de
verdadeiro braço financeiro da organização, de acordo com o que dispõe o art.
135, III, do CTN.
A participação de ROGÉRIO JOSE BONATO no esquema está claramente
descrita. Além de sócio administrador da Comercial Auto House SP Ltda, arrolada como
responsável solidária era também diretor de comercialização e marketing, desde 2010 no
estabelecimento da BORAQUIMICA e segundo apurou a fiscalização “ROGÉRIO JOSE
BONATO, frise-se, não era um funcionário qualquer da fiscalizada. A função de diretor implica
poder de gerência.”
Além do já comentado, veja que todos estes graves fatos não foram objeto de
contestação, por parte de ROGERIO JOSE BONATO, devendo-se manter a sua responsabilidade
solidária conforme constou no Relatório Fiscal e Auto de Infração.
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Rodolfo Cavinato Gonçalves Chave:
Relativamente ao Sr. RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVE, percebe-
se, pelo relato fiscal supra, que foi citado, sim, o inciso I do art.124 do CTN e o inciso III do
art.135 do CTN. Os fundamentos utilizados no Relatório Fiscal são a seguir reproduzidos:
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98, irmão dos
sócios-administradores FABIO GONCALVES CHAVES e RODRIGO GONCALVES
CHAVES, também possui participação societária na fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA. Ingressou em seu quadro em abril de 2010, segundo Ficha Cadastral Completa
extraída do site da JUCESP na internet.
Como vimos no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente relatório,
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como sócio-administrador
das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (até julho de 2014, ou
seja, durante a maior parte do período fiscalizado) e JAMANTAO PRESTACAO
DE SERVICOS EIRELI (até maio de 2012), cujos motoristas foram utilizados para
emprestar verniz de veracidade ao transporte fictício de mercadorias dispostas em Notas
Fiscais emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato. Cedeu seu lugar no quadro
societário das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI a interpostas pessoas.
A retirada de RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES do quadro societário
das pessoas jurídicas TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e JAMANTAO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI não alterou o relacionamento entre ambas e a
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA, conforme se demonstrará no item designado para
abordar a responsabilidade tributária das empresas que integravam verdadeiro grupo
econômico. Portanto, há fortes indícios de que o controle da TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA e da JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
permaneceu, de fato, com RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES.
Ou seja, parte do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA LTDA se
encontrava sob a gerência, de fato, de RODOLFO CAVINATO GONCALVES
CHAVES.
Além disso, de acordo com GFIP transmitidas pela BORAQUIMICA LTDA,
RODOLFO CAVINATO GONCALVES CHAVES figurou como seu “gerente de
comercialização, marketing e comunicação” de outubro de 2011 a ao menos dezembro
de 2017 (último período consultado), ou seja, durante todo o período fiscalizado (anos-
calendário 2013 e 2014).
(...)
Assim sendo, fica caracterizada a participação ativa de RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES no ilícito já anteriormente relatado, o que autoriza o seu
ingresso como solidário no polo passivo da obrigação tributária por deter de funções de
gerência na BORAQUIMICA LTDA e em outras empresas do grupo econômico, nos
termos do art. 135, III, do CTN.
Também não é desprezível o fato de que RODOLFO CAVINATO GONCALVES
CHAVES recebeu, ele próprio em 2014, R$ 232.261,29 em recursos originários da
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA que transitaram pela já reiteradamente mencionada
Conta-Corrente no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME.
Tal fato explicita seu interesse no fato gerador da obrigação principal dos tributos,
ficando solidariamente responsável pelo crédito tributário nos termos do art. 124, I, do
CTN.
No Recurso Voluntário apresentado, além das alegações de nulidade, já rejeitadas, o
Sr. Rodolfo alega ausência de comprovação do interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e que a atribuição de responsabilidade não pode ser dar pelo fato de
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

haver sido sócio da empresa Jamantão Prestação de Serviços Eireli, já que o próprio Acórdão
reconhece a sua saída do quadro societário desde 2012.
Conforme acima, daquela conta bancária, anteriormente citada, de titularidade de
SONORA (empresa inexistente) recursos eram destinados aos sócios da BORAQUIMICA,
dentre eles o Sr. RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVE (irmão dos sócios da
autuada), conforme aponta a Tabela 55; Extrato Bancário – C/C 130.024.681, da agência 4.779
do BANCO SANTANDER S.A, de titularidade da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
LTDA. ME – recursos destinados a sócios da BORAQUÍMICA LTDA. e à mãe de ambos.
Tal fato explicita seu interesse no fato gerador da obrigação principal dos tributos,
ficando solidariamente responsável pelo crédito tributário nos termos do art. 124, I, do CTN.
Quanto à citação que consta no Relatório Fiscal, de que o Sr. Rodolfo Cavinato
Gonçalves Chaves teria deixado de figurar como sócio administrador da empresa JAMANTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI (ora arrolada também como responsável solidária) desde
maio de 2012 e, por isto, não poderia ser responsabilizado por atos posteriores ocorridos em
2013 e 2014, período objeto do lançamento, esqueceu-se de completar o quadro, uma vez que,
em seu lugar nesta empresa (tida como transportadora de mercadorias fictícias), foram utilizadas
interpostas pessoas.
Ainda, além de possui participação societária na fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA. este senhor era sócio administrador de outra empresa, a TJ-LOG ARMAZÉNS GERAIS
LTDA., alterada para TJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. (ora arrolada também como
responsável solidária), sócio em 2013 até julho de 2014, quando também entrou em seu lugar
uma interposta pessoa.
Estas empresas tinham motoristas registrados que foram, conforme consta no
Relatório Fiscal, “utilizados para emprestar verniz de veracidade ao transporte fictício de
mercadorias dispostas em Notas Fiscais emitidas por pessoas jurídicas inexistentes de fato.”
Assim, fica aqui configurada não apenas o interesse comum, de modo a justificar a
incidência do art. 124, inciso I, do CTN, mas também os atos praticados em infração à lei, a atrair o
art. 135, inciso II, do mesmo Diploma em relação ao Sr. RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES.
Marcos Antônio Bueno Costa e Luiz Antônio Bueno Costa:
Marcos Antônio Bueno Costa, Luiz Antônio Bueno Costa, foram arroladas como
responsáveis tributários, com base nos arts. 135, inciso II, e 124, inciso I, do CTN. Os
fundamentos utilizados no Relatório Fiscal para os três responsáveis são muito semelhantes e
intrincados, de modo que a análise pode ser realizada de modo conjunto.
Oportuna a transcrição do trecho do Relatório Fiscal que aponta as provas
colhidas para fundamentar a atribuição da responsabilidade aos referidos contribuintes:
Conforme visto no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” do presente
relatório, recursos que transitaram pela Conta-Corrente de no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, foram direcionados à pessoa jurídica
PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ 60.398.138/0001-12, para
a compra de mercadorias a terceiros. Da análise da contabilidade, foi possível
estabelecer os destinatários destas mercadorias.
Já foi aqui relatado que parcela considerável de tais recursos teve como beneficiária
final a pessoa jurídica IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA LTDA, CNPJ
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

03.819.603/0001-08, com quem a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA mantém intensa
troca comercial. Porém, não foi a única.
Voltemos à “Tabela 18” e analisemos os lançamentos sob o histórico “Pagamento clien
SITIO SAO -Ref XXXXXXXXX-X”, registrados na conta “0101000001 - CLIENTES
NACIONAIS” da ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
Totalizaram, em 2014, R$ 1.634.182,51.
Também no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste relatório, foi
constatado que o histórico dos lançamentos efetuados na conta “0101000001 -
CLIENTES NACIONAIS” da ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA faz remissão ao número da Nota Fiscal da venda correspondente.
Partindo de tal premissa, e da coincidência de valores, podemos chegar com precisão ao
destinatário das mercadorias. Trata-se do CNPJ 13.860.561/0001-02, identificado nas
Notas Fiscais como relacionado a MARCOS ANTONIO BUENO COSTA.
(...)
Percebe-se, à semelhança do que ocorreu em relação à aquisição de mercadorias
destinadas à IQP INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA LTDA, que os pagamentos
estão relacionados a Notas Fiscais emitidas anteriormente, num intervalo que varia de
dois a três meses, aproximadamente.
Consulta aos sistemas da RFB confirmam que o CNPJ 13.860.561/0001-02 é destinado
à atividade rural de MARCOS ANTONIO BUENO COSTA, CPF 101.120.848-26. O
endereço ali disposto, “SITIO SÃO JOSÉ”, talvez explique o histórico utilizado na
contabilidade da vendedora PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
(...)
Cabe mencionar que as compras de mercadorias junto à PRODUQUIMICA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A com destino a MARCOS ANTONIO BUENO
COSTA ocorreram de forma intensa por todo o ano-calendário 2013, totalizando R$
2.846.449,79. Tal circunstância, aliada à considerável movimentação financeira
apresentada pelo SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME no mesmo
período, faz crer que recursos originários da BORAQUIMICA LTDA já vinham sendo
utilizados para esta finalidade mesmo no interregno em que esta Fiscalização não obteve
acesso aos extratos bancários.
Corrobora a assertiva o fato de que os recursos que transitaram pela Conta-Corrente no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., no ano-calendário
2014 suportaram aquisições ocorridas em outubro do ano anterior.
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como sócio-administrador da pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, inexistente de fato e
emissora de Notas Fiscais inidôneas utilizadas para a geração de custos artificiais e
créditos de contribuições à BORAQUIMICA LTDA. Mas sua participação no ilícito
não ficou limitada a tal circunstância. Participou ativamente no escoamento ilícito de
recursos provenientes da BORAQUIMICA LTDA para a Conta-Corrente de no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da
pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. De acordo com
documentação encaminhada pelo BANCO SANTANDER S.A., MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA constava como beneficiário final da SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME.
(...)
Ainda de acordo com a documentação encaminhada pela instituição financeira acima
mencionada, o endereço da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME ali
informado seria “R MIN GODOI, 478 – CJ 71 – PERDIZES – SÃO PAULO”.
(...)
Este endereço foi o domicílio tributário da pessoa jurídica BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, CNPJ 69.011.054/0001-59, desde abril de 2012.
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Ainda, foi domicílio tributário de outra empresa de designação semelhante desde 2008:
BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, CNPJ 10.295.737/0001-32. Ou
seja, durante o período fiscalizado (anos-calendário 2013 e 2014), encontravam-se no
mesmo endereço informado à instituição financeira como sendo próprio da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Não nos esqueçamos, ainda, que tal
endereço, com pequena variação, remete aos domicílios tributários das interpostas
pessoas ISONETE VERICISMO DE SOUZA e FERNANDO VERICISMO DE
SOUZA.
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA nunca constou do quadro societário, porém
recebeu remuneração decorrente do trabalho assalariado da BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME no ano-calendário 2009. De acordo com GFIP por
ela apresentadas, MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como seu
empregado, na função de “gerente de comercialização, marketing e comunicação”,
desde ao menos janeiro de 2009 a abril de 2010.
(...)
Quanto à BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, MARCOS
ANTONIO BUENO COSTA figurou no quadro societário, como sócio-administrador,
de 2008 a dezembro de 2012, de acordo com Ficha Cadastral Completa extraída do site
da JUCESP. Em GFIP, constou como seu empregado de agosto de 2012 a maio de
2017, na função de “escriturário em geral, agente, assistente e auxiliar administrativo”.
(...)
Neste ponto, ganha relevância a análise da evolução do quadro societário de tais pessoas
jurídicas.
LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, irmão de MARCOS ANTONIO BUENO COSTA,
foi admitido no quadro societário da pessoa jurídica de CNPJ 69.011.054/0001-59,
como sócio-administrador, quando ainda era denominada PETROGEL COMERCIO
INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Após passar a ser
denominada BUENO COMERCIAL E SALVADOS LTDA, LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA deu lugar a FERNANDO VERICISMO DE SOUZA, interposta pessoa já
mencionada diversas vezes no presente relatório. Em abril de 2012, sua denominação
foi finalmente alterada para BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, seu
endereço foi alterado para “Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São
Paulo” e FERNANDO VERICISMO DE SOUZA passou a figurar solitariamente em
seu quadro societário.
É impossível não notar a discrepância entre as assinaturas de FERNANDO
VERICISMO DE SOUZA no ato acima mencionado, arquivado na JUCESP em abril de
2012 (sem firma reconhecida em cartório), e o ato de constituição da empresa de
fachada F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, arquivado na
JUCERJA em maio de 2014.
(...)
A titularidade de fato da BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA fica
evidente ao analisarmos as GFIP que transmitiu. Além de MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA (Tabela 53), constaram como seus empregados LUIZ ANTONIO
BUENO COSTA - na função de “escriturário em geral, agente, assistente e auxiliar
administrativo” (fevereiro a maio de 2009 e novembro de 2010 a fevereiro de 2012) e
“gerente administrativo, financeiro e de riscos” (junho de 2009 a outubro de 2010) -, seu
outro irmão, JOAO ROBERTO BUENO COSTA – na função de “motorista de veículos
de cargas em geral” (de ao menos janeiro de 2009 a fevereiro de 2012) -, e a mãe de
ambos, TEREZINHA MARIA DAS GRACAS BUENO COSTA – na função de
“trabalhador de estruturas de alvenaria” (junho de 2009) e “escriturário em geral,
agente, assistente e auxiliar administrativo” (julho de 2009 a fevereiro de 2012). A
alcunha da pessoa jurídica (BUENO), aliada ao fato de possuir como titular uma
interposta pessoa sem capacidade econômica compatível e o fato de empregar diversos
integrantes da família BUENO COSTA levam à óbvia conclusão de que a titularidade
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

de fato da BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA pertencia a tal grupo
familiar.
(...)
A pessoa jurídica BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, por sua vez,
sempre contou, desde a sua constituição, com LUIZ ANTONIO BUENO COSTA como
integrante do quadro societário, na qualidade de administrador. Da sua constituição, em
janeiro de 2008, até dezembro de 2012, participou do quadro societário seu irmão,
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA.
Tanto a BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA quanto a BUENO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME constituem, na realidade, uma empresa de
fato denominada BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. É o que se
depreende pela óbvia coincidência na denominação (BUENO) e pela consulta ao seu
site na internet, onde consta estar localizada no mesmo endereço já exaustivamente
mencionado (Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São Paulo), com a
adição do conjunto de no 72.
(...)
Além disso, as GFIP da BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME
passaram a informar, como empregados, os irmãos MARCOS ANTONIO BUENO
COSTA e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e a mãe de ambos, TEREZINHA
MARIA DAS GRACAS BUENO COSTA, a partir de agosto de 2012, à semelhança
com o que fizera a pessoa jurídica BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
até fevereiro daquele ano. Fica, assim, reforçada a identidade entre ambas.
(...)
Segundo se lê na página eletrônica da BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL (http://buenoconsultoria.com/), “a Bueno Consultoria é uma empresa
especializada em contabilidade, consultoria e assessoria de empresas e a profissionais
liberais, oferecendo orientações fiscal e financeira, entre outras”. Presta, ainda,
“assessoria tributária nas áreas federal, estadual e municipal”.
(...)
Porém, o elo entre LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e os atos ilícitos não se limitou
ao fato de ser o titular da BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL.
Figurou como profissional contábil responsável pela DIPJ da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA para os anos-calendário 2009 a 2012. Ainda que
anteriores ao período analisado, denotam correlação com a empresa de fachada.
(...)
E a maior prova de que LUIZ ANTONIO BUENO COSTA teve participação ativa no
esquema ilícito é o fato de que obteve benefícios econômicos com o mesmo.
Retornemos aos recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da
agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica
SONORA
SUL
COMERCIAL
QUIMICA
LTDA
–
ME
em
direção
à
PRODUQUIMICA e analisemos os lançamentos correspondentes em sua contabilidade
(conta “0101000001 - CLIENTES NACIONAIS”) sob o histórico “Pagamento clien
LUIZ ANTON -Ref XXXXXXXXX-X”, Totalizaram, em 2014, R$ 1.579.872,38.
(...)
Pela remissão ao número da Nota Fiscal no histórico dos lançamentos registrados na
ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e pela coincidência de
valores, podemos determinar, com precisão, a aquisição de R$ 1.499.675,55 em
mercadorias destinadas ao CNPJ 12.593.045/0001-04, nominado pela vendedora como
referente a LUIZ ANTONIO BUENO COSTA.
(...)
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Consulta aos sistemas da RFB atestam que o CNPJ 12.593.045/0001-04 é utilizado por
LUIZ ANTONIO BUENO COSTA para a atividade rural.
(...)
Por todos os elementos expostos acima, fica nítido que o esquema ilícito contou com a
participação ativa de LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA, titulares de fato de uma empresa de “consultoria tributária”. Além de
arquitetar os meios para a elevação artificial dos custos e para a geração de créditos de
contribuições fraudulentos para a BORAQUIMICA LTDA, proveram as ferramentas
para o escoamento do dinheiro que lhe foi retirado sem os devidos recolhimentos de
tributos. E, nunca é demais lembrar, foram (muito bem!) remunerados para isto.
Aliás, a quantia elevada que lhes foi destinada (mais de R$ 3.000.000,00 em
mercadorias somente em 2014) permitiria até mesmo levantar a hipótese de que seriam,
na realidade, sócios de fato do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA
LTDA.
Apesar desta Fiscalização não haver tido acesso aos extratos bancários da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME do ano 2013, sua movimentação
expressiva e o direcionamento de mercadorias aos irmãos BUENO COSTA já naquele
período pela PRODUQUIMICA IND E COM S/A evidenciam a existência anterior da
prática, o que reforça a suspeita aqui levantada.
Sendo assim, devem LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, CPF 065.629.558-90, e
MARCOS
ANTONIO
BUENO
COSTA,
CPF
101.120.848-26,
responder
solidariamente pelo crédito tributário em decorrência de sua participação ativa na
elaboração e operacionalização do esquema ilícito já anteriormente relatado, conforme
art. 135, II, do CTN.
Ainda que assim não se entenda, apesar dos exaustivos indícios levantados, os
benefícios econômicos obtidos do esquema ilícito por LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA e MARCOS ANTONIO BUENO COSTA indicam nítido interesse nas
situações caracterizadoras dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Os
recursos tiveram origem em fraude perpetrada contra o Erário e lhes foram destinados
de forma escamoteada, no intuito de impedir o conhecimento do Fisco. Fica assim,
portanto, configurada sua responsabilidade solidária em decorrência do art. 124, I, do
CTN.
Nos Recursos Voluntários apresentados, os responsáveis aduzem inexistir
comprovação efetiva de sua participação no esquema ilícito materializado por meio dos
pagamentos que ensejaram o lançamento fiscal, nem de obtenção de vantagem a eles diretamente
relacionada.
Consta da decisão recorrida o seguinte acerto:
Tanto Marcos Antonio Bueno Costa como Luiz Antonio Bueno Costa participaram
ativamente no e se beneficiaram do esquema, seja por meio da pessoa jurídica declarada
inexistente de fato Sonora Sul da qual eram, respectivamente, sócio-administrador e
responsável pela contabilidade, pela Bueno Serviços Administrativos LTDA - ME ou
ainda pelo repasse de valores recebidos da Boraquímica e pela administração das
interpostas pessoas ligadas às pessoas jurídicas envolvidas.
Consta dos autos há a comprovação de atuação dos referidos responsáveis na
condição de profissionais contabilistas na operacionalização no esquema engendrado pela
BORAQUÍMICA, além dos recebimentos de valores, que levaram a fiscalização a atribuir as
responsabilidades ora combatidas.
Assim, fica aqui configurada não apenas o interesse comum, de modo a justificar a
incidência do art. 124, inciso I, do CTN, mas também os atos praticados em infração à lei, a atrair o
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

art. 135, inciso II, do mesmo Diploma em relação aos Srs. Marcos Antônio Bueno Costa e Luiz
Antônio Bueno Costa.
Bueno Prestação de Serviços Ltda (antes Bueno Prestação de Serviços Eireli)
O Relatório Fiscal aponta que a empresa “BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL teve participação decisiva no ilícito, esta deve figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, II, do CTN”.
Contudo, considero que a responsabilidade prevista no art. 135, inciso II, do CTN
a ela não se aplica, já que não pode praticar atos “com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto”. A responsabilidade pelos atos praticados por seu intermédio é de
seus sócios-administradores, como já responsabilizados.
Jamantão Prestação de Serviços Eireli:
Com relação a responsabilidade solidária atribuída a empresa JAMANTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 01.698.111/0001-86, consta do Relatório Fiscal seu
envolvimento com os eventos que deram azo à autuação da Boraquímica, a qual figurou como
prestadora do serviço de transporte de notas fiscais nos anos de 2013/2014, sendo que foi atribuída
responsabilidade tributária solidária à citada pessoa jurídica, com base no mesmo art. 124, inciso I,
do CTN (fls.2360/2362).
As razões expostas no Relatório Fiscal são as seguintes:
G) JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
No período sob análise (anos-calendário 2013 e 2014), a pessoa jurídica de CNPJ
01.698.111/0001-86, então denominada TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA,
foi indicada, inúmeras vezes, como transportadora em Notas Fiscais emitidas pela
BORAQUIMICA LTDA. As mercadorias por ela transportadas totalizaram R$
122.128.554,58.
(...)
Como já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, figurou como sócio-
administrador da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA até maio de 2012,
cedendo lugar a interposta pessoa. Ao final de diversas alterações em seu quadro
societário, restou como sua única integrante, ao momento de sua extinção, ISONETE
VERICISMO DE SOUZA, mencionada exaustivamente neste relatório, detentora de
nenhuma capacidade econômica compatível com as receitas auferidas pelas empresas
das quais constou como sócia.
Ainda, no distrato social ficou consignado que a guarda de livros e documentos ficaria a
cargo da sua última sócia, e seu endereço indicado foi, justamente, “RUA MINISTRO
GODOI, 478, PERDIZES, SAO PAULO – SP”, endereço da BUENO CONSULTORIA
E ASSESSORIA CONTABIL, desnudando sua correlação intrínseca com o esquema
ilícito.
Cabe também relembrar as coincidências quanto ao contador responsável e os
computadores utilizados para a transmissão de declarações entre a
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA e outras pessoas jurídicas que
participaram do esquema ilícito, anteriormente explicitadas. Ficou demonstrado, ainda,
que funcionário da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA foi indicado como
motorista em Conhecimentos de Transporte que se prestaram a emprestar verniz de
veracidade a operações fiscais fraudulentas.
A ocultação do sócio de fato da pessoa jurídica TRANSPORTADORA
JAMANTAO LTDA, a intensa prestação de serviços de transporte à fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, o profissional contábil e computadores que transmitiram
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

obrigações acessórias comuns a outros participantes do esquema e a utilização dos
dados de seu motorista na fraude impetrada permitem concluir que a
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA se tratava de verdadeiro braço
logístico do grupo econômico capitaneado pela pessoa jurídica fiscalizada.
Pelo exposto, deve a pessoa jurídica TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(atual denominação da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA) figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
(grifou-se)
Em seu recurso alega, em síntese, que a empresa foi dissolvida em 02/06/2017 (fls.
3139 e ss), antes da lavratura do auto de infração que originou o presente processo, e que por isso
seria nula a imputação realizada contra a empresa em epígrafe.
Conforme exposto acima no relatório, o processo foi convertido em diligência com o
objetivo de esclarecer se a empresa citada como responsável solidária, foi extinta antes da lavratura
do Auto de Infração.
Em atendimento à Resolução proposta por esta Turma, sobreveio a seguinte
Informação Fiscal de fls. 3778/3779:
Consta, nos documentos juntados, que houve o requerimento de desconstituição da
sociedade junto ao órgão de registro, em 02/06/2017, restando sua titular como
responsável pelo ativo e passivo porventura supervenientes. No DOCUMENTO
BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ, arquivado no mesmo ato, há pedido de baixa por
extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária. Os documentos apresentados
correspondem aos disponíveis no site da JUCESP.
No Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), consta que a situação da JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI é “BAIXADA” pelo motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA”
desde 02/06/2017.
Do exposto, conclui-se que os documentos colhidos apontam para a desconstituição da
pessoa jurídica em junho de 2017 (3778/3779)
Como se pode observar pelas informações prestadas acima, que a pessoa jurídica
denominada JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, foi extinta por liquidação
voluntária ocorrida em 02/06/2017, ou seja antes da lavratura do auto de infração que se deu em
14/08/2018, (fls.2365/2382).
Deste modo, jamais, a pessoa jurídica extinta poderia ter sido apontada como
responsável tributária na autuação sob exame. Caberia à autoridade fiscal a utilização do art. 134,
inciso VII, do CTN, para a atribuição da responsabilidade ao sócio de fato da JAMANTÃO (já que
as provas reunidas são no sentido de que a sócia de direito era pessoa interposta).
Com efeito, prevê a Súmula CARF 112, de obrigatória aplicação, nos termos do
RICARF (Portaria MF 343/2015):
Súmula CARF no 112 É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento
formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e
comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Isto posto, voto por afastar a responsabilidade tributária da pessoa jurídica
JAMANTÃO.
TJ Serviços Administrativos Ltda.
Em que pese a bem esboçada petição do recurso, no sentido de afastar a exigência
fiscal, na qual são tecidas considerações teóricas já trazidas na impugnação, sem lograr elidir o
conjunto fático probatório colhido durante o procedimento de fiscalização. Ainda, não consegue
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

confrontar, de forma incisiva, a imputação de responsabilidade nos moldes do inciso I do art. 124
do CTN.
Assim sendo, com todo o respeito e acatamento pelas lições doutrinárias trazidas à
colação pelo recurso, muito bem exploradas pelas palavras do seu competente patrono, as
alegações do recurso são genéricas, por não confrontarem, de forma direta, as provas colhidas no
curso do procedimento fiscal.
Como se vê, a decisão recorrida transcreve, às fls. 3367, trechos do Relatório
Fiscal no qual estão detalhadas, de forma insofismável, a participação da ora recorrente nas
atividades da principal devedora, com o escopo de obter vantagens fiscais ilícitas. Lá está, com
riqueza de detalhes, que as instalações eram usadas como depósito das mercadorias da autuada.
A fiscalização apurou também, que os motoristas indicados como condutores dos veículos
transportadores das mercadorias constantes dos documentos fiscais fraudulentos eram
empregados da ora recorrente. Essa falsidade visou a dar certa verossimilhança aos documentos
fiscais fraudulentamente emitidos, que não correspondem às operações neles descritas.
Além disso, ficou comprovado que seu controle da empresa era exercido pelo
mesmo núcleo familiar da devedora principal, possuindo nítido interesse comum nas situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias principais.
Conforme descrito no Relatório Fiscal e que não teve o devido confronto por parte
da recorrente:
F) TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
No período sob análise (anos-calendário 2013 e 2014), a pessoa jurídica de CNPJ
12.495.451/0001-26 era denominada TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e tinha
como objeto, segundo Ficha Cadastral Completa extraída do site da JUCESP, o
“transporte rodoviário de produtos perigosos, depósitos de mercadorias para terceiros,
exceto armazéns gerais e guarda móveis, organização logística do transporte de carga,
envazamento e empacotamento sob contrato”. Posteriormente, teve sua denominação
alterada para TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Conforme já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, constou como sócio
administrador no quadro societário da então denominada TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA de março de 2012 a julho de 2014, quando cedeu seu lugar a interposta
pessoa.
Em 2013 e 2014, o estabelecimento de CNPJ 05.045.889/0002-28 da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA encaminhou à TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA R$
34.181.471,53 em mercadorias sob o CFOP 5.905, correspondente à “remessa para
depósito fechado ou armazém geral”.
[...]
Em sentido inverso, a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA remeteu à
BORAQUIMICA LTDA, no mesmo período, R$ 32.400.267,23 em mercadorias sob o
CFOP 5.906 (retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém
geral).
A intensa remessa e posterior retorno de mercadorias denotam que a TJ-LOG
ARMAZENS GERAIS LTDA funcionava como verdadeiro depósito da
BORAQUIMICA LTDA.
Como visto no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste relatório,
funcionários da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA foram indicados como
motoristas que supostamente teriam realizado o transporte de mercadorias provenientes
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

de pessoa jurídica inexistente de fato, tentando emprestar verniz de veracidade a
operações fraudulentas.
Sendo assim, pelo fato de seu controle ser exercido pelo mesmo núcleo familiar,
por funcionar como verdadeiro depósito de mercadorias para a fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA e por ter se prestado à tentativa de ludibriar a
Administração Tributária, fica caracterizado que a TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA faz parte de um mesmo grupo econômico, possuindo nítido
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias principais.
Pelo exposto, deve a pessoa jurídica TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(atual denominação da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA) figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
(grifou-se)
Dessa forma restou evidenciado três fatos que revelam o interesse comum capaz
de caracterizar a responsabilidade solidária: (i) a indicação nos documentos fiscais inidôneos de
empregados da recorrente como supostos motoristas dos veículos transportadores; (ii) a
existência de um mesmo grupo econômico, apesar de dissociado do ponto de vista formal, com
interesses comuns na obtenção de vantagens fiscais ilícitas, ou seja, gerar créditos indevidos dos
tributos federais e reduzir os montantes devidos; (iii) finalmente o uso das dependências da
recorrente como depósito das mercadorias da devedora principal.
Assim sendo, com todo o respeito e acatamento pelas lições doutrinárias trazidas à
colação pelo recurso, muito bem exploradas pelas palavras do seu competente patrono, as
alegações do recurso são genéricas, por não confrontarem, de forma direta, as provas colhidas no
curso do procedimento fiscal.
Em conclusão, a responsabilidade solidária, com base no artigo 124, I, do CTN
deve ser mantida em face o responsável TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
VI – Da conclusão:
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário proposto pelo
responsável solidário COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA., bem como da atribuição da
responsabilidade solidária atribuída às pessoas físicas Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo
Gonçalves Chaves, em face da preclusão e, pelo conhecimento dos demais recursos, no sentido
de rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito:
(i)
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da Boraquímica Ltda e dos
responsáveis tributários Rogério José Bonato, Rodolfo Cavinato Gonçalves
Chaves, Marcos Antônio Bueno Costa, Luiz Antônio Bueno Costa e TJ
Serviços Administrativos Ltda (antiga TJ–Log Armazéns Gerais Ltda); e,
(ii)
DAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários das pessoas jurídicas Jamantão
Prestação de Serviço Eireli e Bueno Prestação de Serviços Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3302-013.767 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Fl. 3841
DF CARF MF
Original